Tribunal: CARF
Processo: 10950.722026/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/08/2011
VINCULAÇÃO POR CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Havendo reconhecimento da relação de vinculação por conexão, a partir da caracterização de fatos e fundamentos idênticos, o art. 47, Livro II, do RICARF/2023, autoriza a reunião dos processos para julgamento em conjunto.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/08/2011
RECOLHIMENTOS EM OUTRO REGIME. APROVEITAMENTO.
A tributação, de ofício, de receitas no regime não cumulativo deve levar em consideração recolhimentos efetuados anteriormente pelo contribuinte no sistema cumulativo.
RECLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS DA SISTEMÁTICA DA CUMULATIVIDADE PARA A NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NO REGIME NÃO CUMULATIVO.
A fiscalização, ao reclassificar, para o regime não cumulativo, as receitas que foram erroneamente tributadas no regime cumulativo pelo contribuinte, deve considerar os créditos da não-cumulatividade, para fins de apuração do valor devido.
REGIME DE INCIDÊNCIA. NÃO CUMULATIVIDADE. ASSINATURA BÁSICA E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO.
Por não se tratar de serviço de telecomunicação, as contas representativas de assinatura básica, sem franquia de pulsos, caracterizadas pelo contribuinte como serviço preparatório e atividade-meio e respaldada por decisão judicial definitiva, e as contas de serviços de valor adicionado devem compor a base de cálculo das contribuições na sistemática da não-cumulatividade.
CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE BRASILEIRA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
Os ajustes contábeis efetuados em decorrência do processo de convergência da Contabilidade Brasileira às normas internacionais de contabilidade não poderão ser base de incidência de impostos e contribuições e nem ter quaisquer outros efeitos tributários, razão pela qual é obrigatória a utilização, para fins tributários, dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITA DA CESSÃO ONEROSA DE REDE. NÃO CARACTERIZADO O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.
Por não representar prestação de serviço de telecomunicação, a cessão onerosa de rede submete-se ao regime de incidência não cumulativa das contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722026/2013-50
ACÓRDÃO
3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/08/2011
VINCULAÇÃO POR CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Havendo reconhecimento da relação de vinculação por conexão, a partir da
caracterização de fatos e fundamentos idênticos, o art. 47, Livro II, do
RICARF/2023, autoriza a reunião dos processos para julgamento em
conjunto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/08/2011
RECOLHIMENTOS EM OUTRO REGIME. APROVEITAMENTO.
A tributação, de ofício, de receitas no regime não cumulativo deve levar
em
consideração
recolhimentos
efetuados
anteriormente
pelo
contribuinte no sistema cumulativo.
RECLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS DA SISTEMÁTICA DA CUMULATIVIDADE
PARA A NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NO REGIME
NÃO CUMULATIVO.
A fiscalização, ao reclassificar, para o regime não cumulativo, as receitas
que foram erroneamente tributadas no regime cumulativo pelo
contribuinte, deve considerar os créditos da não-cumulatividade, para fins
de apuração do valor devido.
REGIME DE INCIDÊNCIA. NÃO CUMULATIVIDADE. ASSINATURA BÁSICA E
SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO.
Por não se tratar de serviço de telecomunicação, as contas representativas
de assinatura básica, sem franquia de pulsos, caracterizadas pelo
contribuinte como serviço preparatório e atividade-meio e respaldada por
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
2
decisão judicial definitiva, e as contas de serviços de valor adicionado
devem compor a base de cálculo das contribuições na sistemática da não-
cumulatividade.
CONVERGÊNCIA
DA
CONTABILIDADE
BRASILEIRA
ÀS
NORMAS
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS PARA FINS
TRIBUTÁRIOS.
Os ajustes contábeis efetuados em decorrência do processo de
convergência da Contabilidade Brasileira às normas internacionais de
contabilidade não poderão ser base de incidência de impostos e
contribuições e nem ter quaisquer outros efeitos tributários, razão pela
qual é obrigatória a utilização, para fins tributários, dos métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITA DA CESSÃO ONEROSA DE REDE. NÃO
CARACTERIZADO O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.
Por não representar prestação de serviço de telecomunicação, a cessão
onerosa de rede submete-se ao regime de incidência não cumulativa das
contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício para, no mérito, negar-lhe provimento; e em conhecer, em parte, do recurso voluntário e,
no mérito sobre a parte conhecida, dar-lhe parcial provimento: (1) para que seja efetivada a
compensação dos recolhimentos a título de PIS/COFINS cumulativo com os valores restantes do
reenquadramento das receitas na não-cumulatividade; (2) para determinar o retorno dos autos à
unidade local competente para a análise do direito ao crédito em relação aos bens e serviços
adquiridos e aos custos e despesas incorridos, sob os aspectos da liquidez e certeza, aplicando a
sistemática estabelecida no art. 3o, §§ 7o e 8o, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, de
acordo com o regime de incidência das contribuições sobre as receitas da pessoa jurídica,
retomando-se, a partir de novo despacho decisório, o rito processual normal; (3) para excluir da
base de cálculo do PIS/COFINS não-cumulativo as contas 41111622 CONFIGURAÇÃO/ INTERNET –
IFRS, 41111623 ATIVAÇÃO/ HABILITAÇÃO - FIXO – IFRS e 41134921 ACESSO - TAXA DE
CONFIGURAÇÃO – IFRS; e (4) para excluir da base de cálculo das contribuições a conta "41980111
Receita clientes valores baixados".
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
“Trata o presente processo de lançamento de ofício contra a contribuinte
supracitada devido a constatação de falta/insuficiência de recolhimento de Cofins
não cumulativa e PIS não cumulativo, dos meses de abril de 2008 a agosto de
2011. Resultou num crédito tributário de R$ 369.052.229,62 (fls.2.057/2062), de
COFINS não cumulativa, e de R$ 80.123.180,91 (fls.2063/2068), de PIS não
cumulativo, ambas cientificados em 05/04/2013 (A R. de fl.2.071).
A auditoria fiscal foi iniciada, conforme Termo de Informação Fiscal, de
fls.2.004/2033, que fundamenta a descrição dos fatos dos Autos de Infração de
PIS e Cofins, ambos não cumulativos, com a apresentação de grande número de
pedidos de compensação (Dcomp), listados nas fls.2004/2006, pela contribuinte,
nos quais pleiteava supostos pagamentos indevidos ou a maior para as
contribuições devidas ao PIS e à Cofins (ambas não cumulativas), cujos créditos
estão compreendidos no período de apuração de maio de 2007 a agosto de 2011.
A contribuinte reclassificou receitas que eram tributadas pela sistemática de
apuração não cumulativa para a sistemática de apuração cumulativa, que seriam
as relacionadas as contas de Serviço avançado de Internet (41134230) e ADSL-
Aluguel de Modem (41134220), tendo em vista que ela aderiu ao Convênio
CONFAZ ICMS no 81, de 05/08/2011, considerando, agora, que estas receitas, do
período de maio de 2007 a agosto de 2011, fazem parte do serviço de
telecomunicação. Então, a reclassificação destas receitas teria acarretado
insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins cumulativos, mas em valor menor
que o valor que o suposto pagamento a maior de PIS e Cofins não cumulativos,
vindo a resultar no saldo creditório utilizado nos pleitos de compensação, após as
devidas
retificações
das
DCTFs
do
período,
conforme
explicações e
demonstrativos de fls.13/141.
Diante disso, a Autoridade Fiscal procedeu uma criteriosa análise da legislação do
PIS e da Cofins, tanto na sistemática cumulativa, quanto da não cumulativa, que
afetava a contribuinte, para fins de verificação da base de cálculo das
contribuições nas duas sistemáticas de apuração, conjuntamente com os
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
4
conceitos da Lei 9.472/1997, em seus artigos 60 e 61, do Regulamento dos
Serviços de Telecomunicações (Anexo à Resolução Anatel n° 73/98), em seus
artigo 2° e 3o, para fins de definir o que é “serviço de telecomunicações”, bem
como se utilizou de intimações para esclarecimento de valores e classificações de
atividades que geravam as receitas da contribuinte.
Como resultado da análise acima citada, houve concordâncias e discordâncias
com classificações de atividades/receitas que foram realizadas pela contribuinte
para fins de apuração das contribuições de PIS e Cofins, especialmente a
sistemática não cumulativa, pois nesta é que foram gerados os supostos créditos
utilizados nos pleitos de compensação que deram origem à auditoria fiscal em
apreço.
As concordâncias na apuração pela sistemática não cumulativa ocorreram quanto
às receitas financeiras, receitas de alienação de Ativo Permanente e receitas de
equivalência patrimonial, bem como na classificação das seguintes contas (nome
e número): RECEITAS COM HANDSETS (41210100); RECEITAS COM ATA – VOIP
(41210105); RECEITAS COM MODEM (41210110) ; SWAPS (41511103);
CAPACIDADE (DE JANEIRO A JULHO DE 2009) (41511101) ; COLOCATION
(41511102);
DEVOLUÇÕES
DE
MERCADORIAS
(49110100);
ALUGUEL
–
EQUIPAMENTO (41111230); IAD – ALUGUEL (41136502) ; RECEITAS DE SERVIÇOS
PRESTADOS CO-BILLING (41980110); MULTAS CONTRATUAIS (41951003); MULTAS
CONTRATUAIS – CLIENTES (41951004); MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS –
DADOS (41136509) ; COMISSÕES SOBRE VENDAS (41136504); VEICULAÇÃO MÍDIA
(41136505); OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS (41969000); OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS (41980101); OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INTERCOMPANY
GEO (41980109) ; OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INTERCOMPANY INN
(41980112); DOAÇÕES RECEBIDAS DE ATIVO FIXO (42090109) ; OUTRAS RECEITAS
(42090110) ; OUTRAS RECEITAS – INTERCOMPANY – INNOWEB (42090112) ;
OUTRAS RECEITAS – INTERCOMPANY – POP ( 42090113).
As discordâncias na apuração pela sistemática não cumulativa ocorreram em
várias classificações de atividades/receitas, vindo a resultar na reclassificação da
sistemática cumulativa (efetuada pela contribuinte) para a não cumulativa e, por
conseguinte, nos lançamentos contidos nos Autos de Infração. Por isso, cabe
enumerar e descrever cada reclassificação, conforme abaixo.
a) Contas Representativas de Assinatura de Telefonia Fixa
As contas (nome e número) ASSINATURA – WLL (41111101), ASSINATURA – FIXO
(41111102), ASSINATURA – DIGITAL (41111103), ASSINATURA - VOX DDR
(41111104) , ASSINATURA -VOX 0800 (41111105), ASSINATURA –Provisão
(41111199), VOX 0800 LIGHT ASSINATURA (41134810) tiveram a reclassificação
da sistemática de apuração cumulativa para a não cumulativa.
Nos termos da Lei Geral da Telecomunicações de no 9.472/1997, em seus artigos
60 e 61, do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações (Anexo à Resolução
Anatel n° 73/98), em seus artigos 2° e 3o, e no Regulamento do Serviço Telefônico
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
5
Fixo Comutado (STFC), aprovado pela Resolução Anatel no 426/2005, no artigo 3o,
em tese, a assinatura básica poderia ser enquadrada como serviço de
telecomunicação.
Todavia, a contribuinte possui uma ação judicial transitada em julgado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), na qual a impetrante visava afastar a incidência
do ICMS sobre os serviços de acesso, adesão, ativação, habilitação,
disponibilidade, assinatura e utilização previstos no Convênio ICMS no 69/98, por
se configurarem em atividades acessórias/preparatórias ao serviço de
telecomunicação, cuja decisão definiu que não cabe o ICMS sobre a adesão,
habilitação, disponibilidade e assinatura básica (sem pulsos), sendo que o
embargo de declaração no Superior Tribunal de Justiça teve a seguinte ementa:
“ PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO
CPC.CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O acórdão embargado reconheceu a incidência do ICMS sobre os valores
cobrados a título de assinatura básica, pois abrangem uma franquia de
pulsos mínimos por mês e, portanto, remuneram, pelo menos em parte, o
próprio serviço de comunicação.
2. No presente caso, entretanto, não se trata de assinatura básica, com
inclusão de franquia mínima de pulsos, mas de simples assinatura, que
apenas remunera os custos de manutenção do sistema de
telecomunicações colocado à disposição do usuário dos serviços de
telefonia. Necessidade de correção de erro material.
3. Tratando-se de simples assinatura - que não abrange franquia de pulsos
-, tal como prevista na cláusula 1o do Convênio ICMS 69/98, deve ser
reconhecida a ilegalidade da incidência do ICMS sobre valores cobrados a
esse título, por tratar-se de serviço preparatório e atividade-meio, que
não se confunde com o próprio serviço de comunicação, este sim tributado
pelo imposto. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
.. “Destaque deste julgador.
Esta decisão teve Recurso Extraordinário, no STF, considerado prejudicado, tendo
o processo transitado em julgado 21/05/2009.
Então, como a decisão judicial definiu conceitos de telecomunicações contidos no
artigo 60 da LGT (Lei no 9.472/1997) e serviu de base à decisão judicial favorável à
empresa, conclui-se que o alcance de tal definição, para fins tributários em geral,
há de ser o mesmo.
b) Do Enquadramento das Contas “41111312 UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL –
FIXO” e “41112112 CHAMADAS INTER-REDES (VC-1, VC2, VC-3)” como Item de
Assinatura Mensal.
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
6
As contas “41111312 UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112
CHAMADAS INTER-REDES (VC-1, VC2, VC-3 tiveram a reclassificação da sistemática
de apuração cumulativa para a não cumulativa.
Através das várias respostas da contribuinte a intimações realizadas pela
Autoridade Fiscal foi constatado que nas contas acima, nos vários códigos de
classificação de item – Conv. 115/03, que se trata de contas totalizadoras de
valores cobrados a título de assinatura mensal, que não abrange a franquia de
pulsos, se enquadrando dentro da decisão do STJ que entendeu tratar-se de
serviço preparatório e atividade-meio, que não se confunde com o próprio serviço
de telecomunicação.
c) Das Contas Relativas a Serviços de Valor Adicionado.
As
contas
(nome
e
número)
ATIVAÇÃO/INTERNET
(41111611);
ATIVAÇÃO/HABILITAÇÃO – FIXO (41111612); NÚMERO ESPECIAL (41111614);
BLOQUEIO DO IDENTIFICADOR DE CHAMADA (41111615); CONTA DETALHADA
(41111616) ; NAVEGA E FALA (41111618); PACOTES - GVT – VAS (41111619) ;
TAXA DE PORTABILIDADE NUMÉRICA (41111620); IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
(41111691); BLOQUEADOR DE CHAMADAS (41111692); CAIXA POSTAL DE VOZ
(41111693); SERVIÇO DE AUTO DISCAGEM (41111695) ; SIGA-ME (41111697);
CHAMADA EM CONFERÊNCIA (41111698); OUTRAS (41111699); ADSL - TAXA DE
ATIVAÇÃO/INSTALAÇÃO (41134240); DN - SERVIÇOS ADICIONAIS (41134430);
PONTO NET - TAXA CONFIG./RECONFIGURAÇÃO (41134520) ; PONTO NET -
SERVIÇOS ADICIONAIS (41134530) ; VD -SERVIÇOS ADICIONAIS (41134630); VC -
TAXA DE INSTALAÇÃO (41134720) ; VOX 0800 LIGHT - SERVIÇOS ADICIONAIS
(41134830) ; ACESSO - TAXA DE INSTALAÇÃO (41134920); ACESSO - SERVIÇOS
ADICIONAIS (41134930); METRONET - SERVIÇOS ADICIONAIS (41135120);
MULTINET
-
SERVIÇOS
ADICIONAIS
(41135220);
V
P
N
-
TAXA
CONFIGURAÇÃO/RECONFIG
(41135320);
TAXA
CONFIGURAÇÃO/RECONFIG
(41135402); PREMIUN - SERVIÇOS ADICIONAIS (41136120) e PREMIUN VOICE -
SERVIÇOS ADICIONAIS (41136220) tiveram a reclassificação da sistemática de
apuração cumulativa para a não cumulativa.
Nos termos do art.61 da Lei 9.472/1997, e do art. 3.° do Regulamento dos
Serviços de Telecomunicações (Resolução Anatel n.° 73/98), os serviços de serviço
adicionado não se constituem em serviço de telecomunicações. Através das várias
respostas da contribuinte a intimações realizadas pela Autoridade Fiscal foi
constatado que estas contas são de serviço adicionado e não de telecomunicação,
devendo ser tributadas pela sistemática não cumulativa.
Da mesma forma, as contas (nome e número) AUXÍLIO A LISTA (41111613) ;
DESPERTADOR (41111617); VIZUALIZAÇÃO DE CONTA PELA INTERNET (41111694),
CHAMADA EM ESPERA (41111696) e OUTROS SERVIÇOS (41136510), embora não
tenham sido esclarecidas a contento, pelas informações contidas nas respostas a
intimações e do plano de contas, também se classificam como serviços adicionado
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
7
e não de telecomunicação, devendo ser tributadas pela sistemática não
cumulativa. d) Das Contas Referentes a Taxas de ativação/Instalação/Configuração/Reconfiguração.
As contas (nome e número) ATIVAÇÃO/ INTERNET – IFRS (41111622); ATIVAÇÃO/
HABILITAÇÃO - FIXO – IFRS (41111623); ATIVAÇÃO – PROVISÃO (41111690); TAXA
DE ATIVAÇÃO-INTERNET (41134340); PONTO NET CARR-TAXA CONFIG./RECONFIG
(41134550); VD - TAXA DE ATIVAÇÃO/INSTALAÇÃO (41134620) ; VOX 0800 LIGHT -
TAXA DE INSTALAÇÃO (41134820) ; ACESSO - TAXA DE INSTALAÇÃO – IFRS
(41134921) e IAD - TAXA DE INSTALAÇÃO (41136501) foram reclassificadas da
sistemática de apuração cumulativa para a não cumulativa.
As
contas
representativas
de
taxas
de
ativação/instalação/configuração/reconfiguração também não se incluem na
definição de serviço de telecomunicação, haja vista que não se amoldam ao
conceito constante do artigo 60 da Lei 9.472/1997 e da Resolução Anatel n.°
73/98, sendo que esta excluiu expressamente a atividade de habilitação ou
cadastro de usuário e de equipamento para acesso a serviços de
telecomunicações do rol de atividades consideradas como serviços de
telecomunicações.
Ademais, a decisão do STJ, na qual a contribuinte é parte, transitou em julgado
interpretando que os valores cobrados a título de adesão, ativação, habilitação,
disponibilidade, não se confundem com o serviço de comunicação.
Finalmente, após toda a apreciação retrocitada, foram recalculadas as bases de
cálculo do PIS e da Cofins, ambos não cumulativos, do período de abril de 2008 a
agosto de 2011, já considerando as reclassificações de receitas e diminuindo dos
descontos incondicionais e das devoluções de vendas, quando houveram,
observando que a contribuinte não informou nenhum crédito das contribuições
não cumulativas nas DACONs dos períodos analisados. Após o cálculo das
contribuições foram deduzidos os valores recolhidos na fonte pagadora, quando
houveram, vindo a resultar nos valores devidos em cada mês. Estes valores
devidos do PIS e da Cofins, ambos não cumulativos, foram diminuídos dos pagos,
vindo a resultar nos Autos de Infração constantes dos autos, sendo que todos os
cálculos se encontram nos demonstrativos de fls.846/864.
Enfim, não haveriam créditos de PIS e Cofins, ambos não cumulativos, para fins de
compensação, conforme pleito da contribuinte contido nas Dcomps listadas nas
fls.2004/2006, mas sim valores de débitos apurados e demonstrados nos Autos de
Infração das contribuições.
A legislação infringida consta de fls. 2059/2062 (Cofins não cumulativa) e
fls.2065/2068 (PIS não cumulativo) .
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
8
Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação 07/05/2013, de fls.2093/2133.
Nesta, começa descrevendo os Autos de Infração de PIS e Cofins, ambos não
cumulativos, com seu relatório e conclusões.
Após, apresenta preliminar de nulidade dos Autos de Infração por vícios
substanciais, decorrentes da afronta ao artigo 142 do CTN e ao artigo 10, inciso III
do Decreto n° 70.235/72. Os vícios seriam os seguintes:
__ Reapuração fiscal de forma incompleta e equivocada, pois teria deixado de
deduzir, dos montantes supostamente devidos de PIS e Cofins não cumulativos, os
valores pagos a título de PIS e Cofins na sistemática cumulativa, referente às
receitas reclassificadas;
__ Refazimento de toda a escrituração fiscal da empresa sem verificar ou refazer a
apuração dos créditos escriturais, de PIS e Cofins apurados pela sistemática não
cumulativa, aos quais a contribuinte alega ter direito, especialmente a aquisição
de insumos para a prestação de serviços;
__ Não verificação da informação conflitante por parte da contribuinte no que se
refere ao conteúdo das “Contas de Utilização” -- UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL -
FIXO (41111312) e CHAMADAS INTER-REDES (VC-1,VC2, VC-3) (41112112) --,
classificando as receitas relacionadas, indevidamente, como serviços de
"assinatura" quando, na realidade, tratam de remuneração pelo serviço de
comunicação (ligações telefônicas), resultando na apuração da base de cálculo
incorreta das contribuições;
__ não verificação da existência de contas redutoras das receitas constantes das
“Conta de Utilização”, tomando como base de cálculo valores em duplicidade;
Reafirma seu entendimento sobre a nulidade alegando que as situações
constantes do rol do art.59 do Decreto 70.235/1972, não seriam taxativas, sendo
que as nulidades devem ser relacionar necessariamente ao art.142 do CTN. Traz
doutrina e jurisprudência para fundamentar sua defesa.
No mérito, inicia sua contestação atacando o que considera equívocos da
Autoridade Fiscal quanto às receitas constantes nas “Contas de Utilização”.
O primeiro equívoco seria reclassificar as receitas constantes nas “Contas de
Utilização” --UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL - FIXO (41111312) e CHAMADAS INTER-
REDES (VC-1,VC2, VC-3) (41112112)-- como serviço de assinatura de linha
telefônica e não como serviço de comunicação propriamente ditos, acarretando a
reclassificação da apuração das contribuições pela sistemática não cumulativa.
A
reclassificação teria
se
fundamentado
em
informação
apresentada
equivocadamente pela empresa em resposta à intimação 792/2012 (fls.778/788)
que as referidas contas, que contemplavam os serviços Dial tone do produto VOX
0800 RI – plano Economix (10000, 12500, 1500, etc) - Assinatura mensal;
Economix Flex - Assinatura mensal (1000, 10000, 12500, etc); Plano controle
60,00; 90,00; Plano empresa; Plano GVT - Assinatura mensal (1000, 10000, 1100,
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
9
etc); WebFone Virtual - Assinatura mensal, tratava-se de "Valor pago
mensalmente de acordo com o plano contratado pelo assinante para que possa
utilizar continuamente o serviço de comunicação, ou seja, para que o emissor
possa transmitir suas mensagens até o receptor, esse valor corresponde à
remuneração pela manutenção do acesso telefônico de forma individualizada para
fruição continua do serviço."
Todavia, tal asserção acima seria equivocada, tanto que em todas as demais
respostas às intimações da Receita Federal do Brasil a contribuinte teria
consignado que estas contas se tratavam de serviços de comunicação
consistentes na transmissão de mensagem de voz entre o emissor e o receptor
fixo, para celular e via DDD.
Por isso, diante de informações conflitantes, deveria a Autoridade Fiscal, em
respeito ao princípio da verdade material, providenciar uma análise dos fatos
fundamentado na efetiva realidade e não nas declarações oferecidas pela
contribuinte, conforme doutrina e jurisprudência. Ademais, apresenta Carta de
Auditoria Externa elaborada por empresa de consultoria, na qual afirma que as
receitas provenientes dos serviços relacionados às contas contábeis em comento
tratam efetivamente de remuneração por serviços de comunicação prestados
pela GVT, ou seja, ligações telefônicas.
Além disso, observa que todas as receitas das contas acima foram submetidas à
incidência de ICMS, reforçando sua condição de serviços de comunicação,
porquanto a própria fiscalização utilizou tal critério para reclassificar as receitas
do regime cumulativo para o não cumulativo.
Ainda informa que nas referidas contas contábeis restaram registradas receitas de
interconexão de redes de telefonia, que, em realidade, constituem receitas de
terceiros. Por tal razão tais receitas não são tributáveis pelo PIS/COFINS pela
contribuinte, mas sim pela empresa que teve as suas redes utilizadas (e que
efetivamente prestou o serviço de telecomunicação), mediante o pagamento
diferido do tributo. Tudo isso conforme o regime regulatório regido pela Lei n°
9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT). Esta questão está sub judice ,
não sendo tributadas pela contribuinte devido à decisão, em pleno vigor, no
mandado de segurança no 5000984-38.2010.404.7033, em trâmite no Tribunal
Regional Federal da 4a Região, conforme consta de resposta à intimação no
501/2012.
O segundo equívoco foi reclassificar as receitas das “Contas de Utilização” --
UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL - FIXO (41111312) e CHAMADAS INTER-REDES (VC-
1,VC2, VC-3) (41112112) -- para o sistema não cumulativo sem considerar a conta
redutora dessas receitas, denominada “ Descontos Concedidos (49110101)”.
Esta conta denominada “Descontos Concedidos (49110101)”, em realidade
deveria se chamar de conta redutora das receitas. Isto pois devido a limitações do
seu sistema informatizado de faturamento, registra em duplicidade os minutos
previamente contratados tanto nas contas de franquia quanto nas contas de uso,
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
10
acarretando duplicidade de cobrança de valores, que é corrigida pela conta “
Descontos Concedidos (49110101)”. Traz exemplo matemático e Carta de
Auditoria Externa elaborada por empresa de consultoria corroborando seu
entendimento.
Após a contestação quanto às “Contas de Utilização”, continua sua defesa
argumentando que é necessário a utilização dos valores pagos a título de
PIS/COFINS cumulativos para a compensação dos valores de PIS/COFINS não
cumulativos referentes às receitas reclassificadas pelo Fisco.
Para tanto traz jurisprudência do Conselho de Contribuintes sobre o assunto e
Carta de Auditoria Externa elaborada por empresa de consultoria demonstrando
qual o valor pago de PIS/Cofins cumulativos que deveriam ser considerados tendo
em vista a reclassificação das receitas, tendo ou não excluído os valores da “Conta
de Utilização” e já excluindo as receitas de interconexão (decisão judicial
prolatada em favor da contribuinte no processo n° 5000984-38.2010.404.7003),
para fins de compensação com o PIS/ Cofins não cumulativos constante dos Autos
de Infração.
Prosseguindo, alega que deveria ocorrer o reconhecimento dos créditos
escriturais decorrentes da aquisição de insumos para prestação de serviços,
decorrentes da reclassificação de receitas.
Argumenta que pela legislação (Lei 10.637/202 e 10.833/2003) teria direito a
créditos dos tributos quando calculados pela sistemática não cumulativa, mas não
os calculava porque era antieconômico. Agora, seria viável o apuração destes
créditos, tendo em vista a reclassificação de receitas da sistemática cumulativa
(que não gera créditos) para a sistemática não cumulativa. Traz Carta de Auditoria
Externa elaborada por empresa de consultoria demonstrando qual o valor dos
créditos escriturais de PIS/Cofins não cumulativos que deveriam ser considerados
tendo em vista a reclassificação das receitas, tendo ou não excluído os valores da
“Conta de Utilização”.
Continuando sua defesa, argumenta ausência de fixação de entendimento
definitivo quanto à natureza das receitas decorrentes de serviços acessórios e
preparatórios ao de comunicação, bem como de serviços de valor adicionado, se
serviços de comunicação ou não, pois a decisão judicial 001/1.06.0090582-2, que
transitou em julgado, trata de ICMS e não de PIS e Cofins, não existindo decisão
judicial que determine a extensão dos efeitos da decisão judicial na ação citada
para as contribuições em apreço, bem como a controvérsia está pendente de
julgamento perante o STF (RE 572.020/DF).
Outrossim, os termos “serviço de comunicação” e “serviço de telecomunicação”
seriam conceitos distintos, sendo o primeiro aplicado ao ICMS e o segundo ao
PIS/Cofins. Então, não poderia a Lei n° 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações -
LGT), que seria aplicável ao PIS/Cofins, abarcar alterar/ampliar o conceito de
serviço de comunicação constante da CR/88 e da Lei Complementar n° 87/96,
norma geral do ICMS.
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
11
Igualmente, desde o advento da LGT, não se poderia mais sustentar que todo
serviço de telecomunicação envolve uma relação comunicativa. Em face da
abrangência do conceito ofertado pela novel Lei Geral, diversas atividades
preparatórias à efetiva ocorrência da comunicação também devem ser
englobadas neste conceito.
Por isso, e considerando que toda a regra-matriz de incidência do PIS/COFINS é
definida pela legislação ordinária (LGT), a qual possui conceito próprio de
prestação de serviço de telecomunicação, as receitas oriundas de todas as
atividades relacionadas com a comunicação stricto sensu (tais como assinatura,
serviços de valor adicionado et caterva) são alcançáveis pelo PIS/COFINS
cumulativos, não se sujeitando às alíquotas majoradas das aludidas contribuições
(regime não-cumulativo).
Verificando os autos, surgiram dúvidas quanto a reclassificação das contas
“41111312 UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112 CHAMADAS
INTER-REDES (VC-1, VC2, VC-3 da sistemática de apuração cumulativa para a não
cumulativa, conforme fls.2.021/2.022 da Informação Fiscal.
Como já relatamos acima, a defesa da contribuinte alega que houve erros na
reclassificação e na não aceitação de contas de descontos das contas
reclassificadas.
Na reclassificação, reprisando, a contribuinte alega quatro argumentos:
1) reclassificação teria se fundamentado em informação apresentada
equivocadamente pela empresa em resposta à intimação 792/2012 (fls.778/788),
sendo que nas outras respostas às intimação teria consignado que estas contas se
tratavam de serviços de comunicação consistentes na transmissão de mensagem
de voz entre o emissor e o receptor fixo, para celular e via DDD;
2) apresenta Carta de Auditoria Externa elaborada por empresa de consultoria, na
qual afirma que as receitas provenientes dos serviços relacionados às contas
contábeis em comento tratam efetivamente de remuneração por serviços de
comunicação prestados pela GVT, ou seja, ligações telefônicas;
3) as receitas das contas acima foram submetidas à incidência de ICMS,
reforçando sua condição de serviços de comunicação, porquanto a própria
fiscalização utilizou tal critério para reclassificar as receitas do regime cumulativo
para o não cumulativo;
4) contas contábeis restaram registradas receitas de interconexão de redes de
telefonia, que, em realidade, constituem receitas de terceiros. Por tal razão tais
receitas não são tributáveis pelo PIS/COFINS pela contribuinte, mas sim pela
empresa que teve as suas redes utilizadas (e que efetivamente prestou o serviço
de telecomunicação), mediante o pagamento diferido do tributo. Tudo isso
conforme o regime regulatório regido pela Lei n° 9.472/97 (Lei Geral de
Telecomunicações - LGT). Esta questão está sub judice, não sendo tributadas pela
contribuinte devido à decisão, em pleno vigor, no mandado de segurança no
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
12
5000984-38.2010.404.7033, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4a
Região, conforme consta de resposta à intimação no 501/2012.
Na não aceitação de contas de descontos das contas reclassificadas acima,
reprisando, a contribuinte alega que a conta denominada “Descontos Concedidos
(49110101)”, em realidade deveria se chamar de conta redutora das receitas, pois
devido a limitações do seu sistema informatizado de faturamento, registra em
duplicidade os minutos previamente contratados tanto nas contas de franquia
quanto nas contas de uso, acarretando duplicidade de cobrança de valores, que é
corrigida pela conta “ Descontos Concedidos (49110101)”. Traz exemplo
matemático e Carta de Auditoria Externa elaborada por empresa de consultoria
corroborando seu entendimento.
Igualmente, surgiram dúvidas quanto ao critério de reclassificação dos valores
pleiteados de Cofins e PIS cumulativos para fins de imputação/compensação
com PIS e Cofins não cumulativos, tendo em vista a reclassificação de receitas de
base de cálculo da sistemática cumulativa e para a não cumulativa realizada
pela Autoridade Fiscal, caso este aspecto do litígio seja concedido para a
contribuinte.
Neste caso, a contribuinte alega que teria o direito de utilizar os valores pagos a
título de PIS/COFINS cumulativos para a compensação dos valores de PIS/COFINS
não cumulativos referentes às receitas reclassificadas pelo Fisco, segundo
jurisprudência e Carta de Auditoria Externa elaborada por empresa de
consultoria.
Por isso, diante dos elementos constantes dos autos e visando esclarecer as
dúvidas surgidas, em sessão de julgamento realizada em 30/08/2013, o processo
foi encaminhado em diligência para que a Delegacia da Receita Federal em
Maringá/PR se manifestasse sobre os seguintes itens:
a) a reclassificação das contas “41111312 UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL – FIXO” e
“41112112 CHAMADAS INTER-REDES (VC-1, VC-2, VC-3) da sistemática de
apuração cumulativa para a não cumulativa, conforme fls.2608/2610, tendo em
vista as explicações e fatos novos trazidas aos autos pela contribuinte em sua
contestação, inclusive sobre o mandado de segurança no 5000984-
38.2010.404.7033, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4a Região, e seus
efeitos sobre o litígio.
b) Caso não seja considerada prejudicada pela resposta sobre a tributação das
contas “41111312 UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112 CHAMADAS
INTER-REDES (VC-1, VC2, VC-3), verificar se a não dedução da conta denominada
“Descontos Concedidos" (49110101) sobre as contas retrocitadas acarreta
exigência indevida e redução do direito creditório pleiteado.
c) Verificar a fidedignidade dos valores pleiteados de pagamentos de Cofins e PIS
cumulativos, bem como de seu rateio, para fins de imputação/compensação com
os débitos de PIS e Cofins não cumulativos, tendo em vista a reclassificação de
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
13
receitas de base de cálculo da sistemática cumulativa para a não cumulativa
realizada no Despacho Decisório, apresentando demonstrativos mensais de
valores calculados pela sistemática cumulativa que, caso seja decidido neste
sentido, possam servir para imputar/compensar os valores lançados pela
sistemática não cumulativa, bem como seus reflexos sobre os pleitos de
PER/Dcomp.
Em atendimento à solicitação da DRJ, o procedimento de fiscalização foi revisto
nos pontos acima e a diligência foi concluída 27.03.2015 pela DRF em Maringá/PR,
alcançando as conclusões expostas no "Relatório de Conclusão de Diligência" (fls.
3089/3105), do qual se extraem, resumidamente, os seguintes resultados:
"Resta comprovada a tese do contribuinte de que nas contas '41111312
UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL - FIXO' e '41112112 CHAMADAS INTER REDES
(VC1, VC2, VC3)' não estão contabilizadas receitas provenientes de
assinatura telefônica. (...) Desta forma, refizemos a apuração do PIS e da
COFINS não cumulativos para o período em questão, retirando da base de
cálculo anteriormente utilizada os valores referentes às duas contas em
questão." (fl. 3935/3936, destaques originais); "
24. Quanto ao item 'b' da solicitação efetuada pela DRJ/POA, temos que, ao
alterar as contas '41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL - FIXO' e 41112112
CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)' para a sistemática cumulativa
de apuração do PIS e da COFINS, a conta de n° '49110101 - DESCONTOS
CONCEDIDOS', passa a ser corretamente considerada, visto atuar como
redutora na apuração da base de cálculo das referidas contribuições,
como pode ser observado nos demonstrativos de fls. 3866 a 3892." (fl. 3942,
destacamos)
E, reaberto o prazo para apresentação de nova contestação quanto aos temas
abordados na diligência, a Empresa manifestou-se novamente no processo em
07/05/2015, através do recurso a fls. 3132/3149, no qual apresenta,
resumidamente, as seguintes alegações:
1- Faz-se necessário o reconhecimento dos créditos escriturais decorrentes
da aquisição de insumos para a prestação de serviços, surgidos em
decorrência da reclassificação de receitas – procedimento analisado e
avalizado por empresa de auditoria externa independente (Deloitte Touche
Tohmatsu Consultores Ltda.);
2- A base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativo sofreu a adição de novas
receitas indubitavelmente pertencentes a serviços de comunicação. Dentre
outras, apenas a conta "Capacidade" representa majoração da base de
cálculo em torno de R$ 34 milhões;
3- A i. Fiscalização não respondeu por completo o item c requerido pela
DRJ/POA, deixando de demonstrar a compensação dos valores exigidos a
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
14
título de PIS/COFINS não cumulativos com os valores pagos a título de
PIS/COFINS cumulativos referentes às receitas reclassificadas pelo Fisco;
4- É imperiosa a distinção entre os conceitos de serviço de comunicação
para fins de incidência do ICMS e de serviços de telecomunicações para fins
de incidência do PIS/COFINS. A regra-matriz de incidência do PIS/COFINS é
definida pela legislação ordinária, que traz conceito próprio de "serviços de
telecomunicações", enquanto a norma relativa ao ICMS advém da LC n°
87/96, ao definir serviço de comunicação. Assim, as receitas oriundas de
todas as atividades relacionadas à comunicação stricto sensu (tais como
assinatura e serviços de valor adicionado, dentre outros) são alcançáveis
pelo PIS/COFINS cumulativos, não se sujeitando às alíquotas do regime não
cumulativo - apesar de não serem tributáveis pelo ICMS.
Em 07/05/2015 o processo foi novamente encaminhado para esta Delegacia de
Julgamento para prosseguimento.” (destaques no original)
A DRJ em Porto Alegre, analisando as razões de defesa e acatando o Relatório de
Diligência, decidiu considerar procedente em parte a impugnação, recorrendo de ofício em relação
aos valores exonerados, em Acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/08/2011
Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Demonstrado que os lançamentos
foram formalizados de acordo com os requisitos de validade previstos em lei e
que não ocorreu violação ao disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco do art. 142 do CTN, não deve ser acatado o pedido de nulidade
formulado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. A sistemática de apuração da
contribuição pelo regime da cumulatividade abarca as receitas decorrentes da
prestação de serviços de telecomunicações. Não são receitas decorrentes da
prestação de serviços telefônicos as receitas de serviços que simplesmente
utilizam como instrumento os serviços de telecomunicações, não se podendo
admitir que essas receitas ingressem na sistemática de apuração da contribuição
pelo regime da cumulatividade (Cofins cumulativa), já que devem
necessariamente serem apuradas pela sistemática de apuração no regime da não-
cumulatividade (Cofins não-cumulativa).
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TELEFONIA FIXA. ASSINATURA BÁSICA.
REGIME DE INCIDÊNCIA. A remuneração paga pelo assinante à empresa
prestadora de serviço de telecomunicações, a título de assinatura básica de
telefonia fixa, configura contraprestação por uma atividade que possibilita a
telecomunicação, incluindo-se no conceito de serviço de telecomunicações e
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
15
sujeitando-se à incidência da contribuição pelo regime cumulativo. Entendimento
respaldado por decisão judicial transitada em julgado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/08/2011
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação à
Cofins no julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para o PIS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte“
Ainda inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este
Conselho:
“Ao exposto, requer a Recorrente, preliminarmente:
(a) O reconhecimento da conexão entre o presente processo e o PTA n°
10950.722014/2012-44, no bojo do qual foram analisados os diversos
pedidos de compensação transmitidos pela Recorrente utilizando os
créditos decorrentes dos mesmos fatos ora analisados, nos termos do art.
6°, §1°, I, do Anexo II da Portaria MF N° 343/2015 (RICARF);
(b) A aceitação da juntada, a posteriori, de laudo a ser elaborado por
empresa de auditoria independente (PricewaterhouseCoopers PWC) no
intuito de pontuar os equívocos dos cálculos efetuados pelo acórdão
recorrido, em atenção ao princípio da verdade material, conforme vem
reiteradamente decidido este c. Conselho, haja vista que tal documento
não acompanha o presente recurso por motivo de força maior, causado
pela própria RFB, como supra demonstrado.
Requer, outrossim, o provimento do presente recurso voluntário para que,
reformando-se parcialmente o acórdão recorrido, sejam homologadas as
compensações pleiteadas, tendo em vista que:
(a) Embora a 2a Turma da DRJ/POA tenha consignado expressamente que
houve a utilização dos valores pagos a título de PIS/COFINS cumulativos
para compensação com os valores exigidos de PIS/COFINS não-cumulativos
(compensação inter-regimes), esse procedimento não foi adotado na
prática ao realizar-se a liquidação do acórdão;
(b) Deve-se reconhecer o direito à utilização dos créditos relativos às
aquisições de insumos para a prestação dos serviços de telecomunicações,
segundo procedimento analisado e avalizado por empresa de auditoria
externa independente (Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.), bem
como deferida a sua utilização para redução dos valores supostamente
devidos a título de PIS/COFINS não-cumulativos referentes aos anos de
2007 a 2011;
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
16
(c) Impõe-se retirar da base de cálculo do PIS/COFINS não-cumulativo novas
receitas que foram adicionadas aos débitos em sede de diligência fiscal pela
RFB, mas que indubitavelmente se referem a serviços de comunicação;
(d) Devido à pontual distinção entre os conceitos de comunicação para fins
de incidência do ICMS e de telecomunicação para fins de incidência do
PIS/COFINS, as receitas oriundas de todas as atividades meramente
relacionadas à comunicação stricto sensu constituem telecomunicação (tais
como assinatura e serviços de valor adicionado, dentre outros), sendo
alcançáveis pelo PIS/COFINS cumulativos (apesar de não serem tributáveis
pelo ICMS).” (destaques no original)
A Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário e, em 16.02.2017, a recorrente protocolizou petição nos autos através da qual
requereu a sua retirada de pauta, defendendo que o processo em tela não estaria apto para fins
de julgamento, visto que:
“(a) O laudo (doc. 02, cit.) elaborado por empresa de auditoria independente
(PwC) que demonstraria os equívocos cometidos pela RFB ao liquidar o acórdão
da DRJ não foi apreciado, haja vista que este não havia sido juntado aos autos, a
despeito da informação, no recurso voluntário, de que esta providência estava
sendo tomada;
(b) Existe mandado de segurança em vias de transitar favoravelmente à
recorrente, impondo a exclusão integral da base de cálculo da autuação
controlada no Processo no 10950.722026/2013­50 das receitas de interconexão;
(c) O STF reconheceu, em repercussão geral, que a assinatura mensal de telefonia
configura serviço de comunicação, atraindo a incidência das contribuições
cumulativas, diferentemente da classificação adotada pela fiscalização neste caso.
Entretanto, devido ao prematuro falecimento do Min. TEORI ZAVASCKI o aludido
acórdão ainda não foi publicado.”
Através da Resolução CARF no 3301-000.299, de 30.03.2017, o colegiado decidiu
pela conversão do julgamento em diligência, sob a seguinte motivação:
“Voto, portanto, no sentido de conversão da presente demanda em diligência,
para fins de que:
(i) a Secretaria desta Câmara registre a vinculação da presente demanda aos
processos no 10950.722.014/2012-44 e 10950.722034/2012-15, em razão da
conexão entre os mesmos, para que sejam julgados necessariamente em
conjunto.
(ii) a autoridade fiscal competente seja devidamente intimada para que:
(ii.1) analise os valores constantes da consolidação dos resultados do
julgamento apresentadas tanto na presente demanda quanto nos
Processos
no
10950.722.014/2012-44
e
10950.722034/2012-15,
informando se em tais valores foram considerados os créditos e débitos
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
17
relativos tanto ao regime cumulativo quanto ao regime não cumulativo (se
foi realizada a compensação entre regimes). Em caso negativo, que realize
levantamento, mês
a
mês,
dos valores
devidos
no Proc.
no
10950.722.026/2013-50 (auto de infração), após a realização da referida
compensação entre regimes, bem como informe se as compensações
vinculadas ao referido auto de infração deverão ser homologadas, ainda
que parcialmente.
(ii.2) analise os dados constantes do laudo elaborado pela PwC (Doc. 02,
anexado aos autos através da petição protocolizada em 16/02/2017 - fl.
3559, arquivo não paginável), que indica supostos equívocos nos cálculos
feitos pela DRF ao implementar o acórdão de parcial procedência da DRJ;
elaborando relatório conclusivo relativo a cada um dos pontos ali
abordados.”
Após conclusão da Diligência Fiscal, de 25.10.2017, a recorrente manifestou-se
requerendo nova diligência, para exclusão das receitas de interconexão nos períodos anteriores a
agosto de 2010, em razão do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 5000984-
38.2010.4.04.7003.
A despeito da petição protocolizada pela recorrente, em 15.05.2018, em que
informa não haver interesse em nova conversão do julgamento em diligência, em razão da opção
por habilitação administrativa do crédito, o colegiado, mediante a Resolução CARF no 3301-
000.806, entendeu que:
“Este relator verificou que as receitas de interconexão anteriores a agosto de
2010 não foram objeto de levantamento nos autos, por restarem fora do alcance
da determinação judicial. Assim, e independentemente de haver pedidos de nova
diligência e, depois, manifestação de falta de interesse na mesma – considerando
o tratamento diferenciado que merecem essas despesas em função da decisão
judicial ora transitada em julgado, faz-se necessário uma apuração de tais valores.
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, a fim de que a Delegacia de Origem:
1) Determine, os valores de receitas de interconexão, mês a mês, no período
abrangido pele presente processo e não abrangidas pela ação judicial em
comento;
2) Conceda prazo para a contribuinte se manifestar, finda a diligência, sobre o
relatório dela decorrente, retornando os autos, em seguida, ao CARF para
retomada do julgamento.”
O Relatório de Conclusão de Diligência, de 12.11.2018, atendeu aos termos da
referida Resolução, tendo a recorrente se manifestado sobre as questões ali abordadas, do que o
processo seguiu para distribuição e julgamento por esta Turma.
É o relatório.

Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
18
VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
de ofício e voluntário, mister introduzir o caso.
Em breve síntese, a recorrente procedeu à apuração do PIS e da COFINS, sujeitos ao
regime não-cumulativo, instituídos pelas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, considerando
determinados serviços prestados como sendo serviços de locação de infraestrutura de redes de
telecomunicação, não abrangidos pelo conceito “serviços de telecomunicações”. Com efeito, a
receita proveniente da prestação de tais serviços era tributada às alíquotas de 1,65% de PIS e
7,60% de COFINS, mas não sofria incidência do ICMS.
Para a recorrente, esta forma de classificação das receitas causava
questionamentos pelos Fiscos Estaduais e do DF, no que se refere à tributação pelo ICMS, por
diferir do modelo utilizados por outras empresas de telecomunicações. Sustenta que, para
resolver a controvérsia, aderiu ao Convênio CONFAZ ICMS no 81, de 2011.
Em razão da cláusula quarta do referido convênio, procedeu ao reenquadramento
dessas receitas, realocando-as como serviços de telecomunicações e, portanto, tributados pelo
ICMS. Deste modo, as receitas sujeitas à incidência do PIS/COFINS não-cumulativos passaram ao
regime cumulativo de apuração.
A reclassificação das receitas recaiu sobre duas contas: Serviço avançado de
Internet (41134230) e ADSL- Aluguel de Modem (41134220).
Em virtude da reclassificação, a recorrente retificou as DCTFs dos períodos entre
maio de 2007 a agosto de 2011, resultando em um aumento das contribuições cumulativas e
redução do valor das não-cumulativas, o que, no seu entender, significaria direito a compensar por
pagamento efetuados a maior no sistema da não cumulatividade.
A recorrente é autorizatária prestadora de serviço de telefonia fixa comutada
(STFC), sendo que a exploração dos serviços de telecomunicações, em regime privado, encontra
respaldo nos arts. 126 a 144 da Lei no 9.472, de 1997, conhecida como Lei Geral das
Telecomunicações (LGT).
O art. 10, VIII, da Lei no 10.833, de 2003, excluiu do regime de incidência não
cumulativa as receitas decorrentes de serviços de telecomunicações, permanecendo a incidência
cumulativa, instituída pela Lei no 9.715, de 1998, para o PIS, e pela Lei Complementar no 70, de
1991, para a COFINS.
A LGT define o serviço de telecomunicações nos arts. 60 e 61:
Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a
oferta de telecomunicação.
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
19
§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio,
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de
símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer
natureza.
§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos,
dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus
acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e
complementam, inclusive terminais portáteis.
Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de
telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas
utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação
ou recuperação de informações.
§ 1o Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações,
classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.
§ 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de
telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à
Agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o
relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações.
A Anatel, por meio do Regulamento de Serviços de Telecomunicações, anexo à
Resolução Anatel no 73, de 1998, adotou o mesmo conceito para serviço de telecomunicações,
relacionando os itens que não se enquadram neste conceito:
Art. 2o Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a
oferta de transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios
ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres,
sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.
Art. 3o Não constituem serviços de telecomunicações:
I - o provimento de capacidade de satélite;
II - a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de equipamento para
acesso a serviços de telecomunicações;
III - os serviços de valor adicionado, nos termos do art. 61 da Lei 9.472 de 1997.
Parágrafo único. A Agência poderá estabelecer outras situações que não
constituam serviços de telecomunicações, além das previstas neste artigo.
Da norma reproduzida, a fiscalização concluiu que “o serviço de telecomunicação é
o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, o que não se confunde com a
transmissão/recepção efetiva dos sinais eletromagnéticos (que é a telecomunicação), nem
tampouco com os serviços de valor adicionado, que é a atividade que acrescenta novas utilidades a
um serviço de telecomunicação.”
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
20
A fiscalização procedeu, então, à análise das DCOMPs, para verificação da correta
base de cálculo das contribuições pelo sistema não-cumulativo, através da identificação das
receitas de prestação de serviços de comunicação e das demais receitas de serviços (fl. 2013).
“32. Examinamos então as contas indicadoras de receitas e as explicações
prestadas pela própria empresa quanto ao tipo de operação contabilizada em
cada uma delas. Tal exame tinha por finalidade a separação das contas
totalizadoras dos chamados serviços de telecomunicações, tributáveis no regime
cumulativo, das demais, tributáveis no regime não cumulativo.
33. Nesse ponto, localizamos contas que estavam ordenadas pela empresa como
serviços de telecomunicações, mas que em análise à luz da legislação de regência
do assunto não podem ser assim classificadas. Com isso, efetuamos a
reclassificação de tais contas para o regime não cumulativo e refizemos as
apurações mensais do PIS e da COFINS dos períodos de apuração 04/2008 a
08/2011, conforme planilhas de fls. 846 a 860.”
Da análise das compensações declaradas, a fiscalização entendeu que a recorrente
não detinha o crédito alegado e, a partir da documentação contábil apresentada e da
recomposição da base de cálculo das contribuições, ficou demonstrada a insuficiência de
recolhimentos em face dos débitos mensais apurados.
Por fim, não houve lançamento da multa de ofício isolada, por compensação
homologada, prevista nos parágrafos 15 a 17 do art.74 da Lei 9.430/1996, devido à concessão de
liminar no MS no 500404244.2013/PR.
Feita esta seção introdutória, passo a analisar os pontos demandados pelos
recursos de ofício e voluntário.
DO RECURSO DE OFÍCIO
O órgão julgador a quo decidiu exonerar o sujeito passivo do montante de R$
327.372.257,63 de crédito tributário, sendo R$ 33.369.218,53 de valor principal de tributo e R$
25.026.913,94 de multa de ofício, relativamente ao PIS, e R$ 153.700.642,92 de principal e R$
115.275.482,24 de encargos de multa, quanto à COFINS.
Nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, e da Portaria MF no 2, de
2023, haverá recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre que
“a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)”.
Assim, em atenção à previsão dos referidos dispositivos e em obediência à Súmula
CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que o acórdão
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
21
recorrido exonerou o sujeito passivo de uma exigência além do limite de alçada, por este motivo,
deve-se conhecer do recurso.
MÉRITO
Quando do julgamento da impugnação, o julgador a quo entendeu que eram
necessários esclarecimentos, por parte da fiscalização, quanto a pontos trazidos pela contribuinte
em sua peça recursal (fls. 2335/2336):
“Verificando os autos, surgiram dúvidas quanto a reclassificação das contas
“41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112 CHAMADAS
INTERREDES (VC1, VC2, VC3 da sistemática de apuração cumulativa para a não
cumulativa, conforme fls.2.021/2.022 da Informação Fiscal.
(...)
Igualmente, surgiram dúvidas quanto ao critério de reclassificação dos valores
pleiteados de Cofins e PIS cumulativos para fins de imputação/compensação com
PIS e Cofins não cumulativos, tendo em vista a reclassificação de receitas de base
de cálculo da sistemática cumulativa e para a não cumulativa realizada pela
Autoridade Fiscal, caso este aspecto do litígio seja concedido para a contribuinte.”
Sobre a matéria e em atendimento à diligência determinada, em síntese, assim se
pronunciou a autoridade lançadora, no Relatório de Conclusão de Diligência, de 27.03.2015 (fl.
3089/3105.):
“20. Com isso, respondemos ao item “a” da diligência solicitada às fls. 2328 a
2337, ou seja, assiste razão ao contribuinte quando afirma que as contas no
41111312 e 41112112 devem ser classificadas no regime cumulativo de apuração
do PIS e da COFINS. Desta forma, refizemos a apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos para o período em questão, retirando da base de cálculo
anteriormente utilizada os valores referentes às duas contas em questão.
(...)
24. Quanto ao item “b” da solicitação efetuada pela DRJ/POA, temos que, ao
alterar as contas “41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112
CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)” para a sistemática cumulativa de
apuração do PIS e da COFINS, a conta de no “49110101 – DESCONTOS
CONCEDIDOS”, passa a ser corretamente considerada, visto atuar como redutora
na apuração da base de cálculo das referidas contribuições, como pode ser
observado nos demonstrativos de fls. 3027 a 3053.
25. Quanto ao item “c” da solicitação contida no documento de fls. 2328 a 2337,
temos que os valores pagos a título de PIS e COFINS na sistemática cumulativa,
referente ao período aqui em análise, são os constantes dos extratos de fls. 2756
a 2890.”
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
22
Por entender correta a decisão recorrida, que exonerou parte do crédito, e acolheu
as conclusões do Relatório de Conclusão de Diligência, de 27.03.2015, adoto na presente decisão
os mesmos fundamentos utilizados pelo julgador de piso, a seguir transcritos:
“Restou comprovada a tese do contribuinte de que nas contas "41111312
UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL - FIXO" e "41112112 CHAMADAS INTER REDES (VC1,
VC2, VC3)" não estão contabilizadas receitas provenientes de assinatura
telefônica. Neste ponto, baseou-se a Auditoria feita na diligência nas já citadas leis
que estabeleceram o regime de incidência não cumulativa para determinação dos
valores de PIS e COFINS devidos pelas pessoas jurídicas E, configurando serviço de
telecomunicação, a apuração do PIS e da COFINS se dá pelo regime de incidência
CUMULATIVO, assistindo razão à Empresa quanto a este aspecto.
Como a assinatura básica, especificamente para a empresa Global Village
Telecom, não se enquadraria no conceito de serviços de telecomunicação, devido
ao teor da decisão proferida no Recurso Especial n° 1.022.257 - RS
(2008/0009004-4), as receitas provenientes de assinatura deveriam ser tributadas
com base no regime de apuração NÃO CUMULATIVO para o PIS e a COFINS e essa
foi a premissa utilizada quando da classificação inicial das contas "41111312
UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL - FIXO" e "41112112 CHAMADAS INTER REDES (VC1,
VC2, VC3)" no levantamento no Despacho Decisório de fls. 2579 a 2627.
Entretanto, após nova análise, a constatação da nova auditoria foi de que nas
contas de números "41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL - FIXO" e "41112112
CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)" não há valores de assinatura
contabilizados, apenas prestação de serviços de telecomunicações, o que ensejou
nova classificação das citadas contas, que devem então ser consideradas na
apuração do PIS e da COFINS no regime cumulativo.
Assim, foi respondido o item "a" da diligência solicitada às fls. 2.328/2.337, ou
seja, assiste razão ao contribuinte quando afirma que as contas n° 41111312 e
41112112 devem ser classificadas no regime cumulativo de apuração do PIS e da
COFINS.
Destarte, foi refeita a apuração do PIS e da COFINS não cumulativos para o
período em questão, retirando da base de cálculo anteriormente utilizada os
valores referentes às duas contas em questão. (...)
(...)
O desfecho da diligência foi favorável aos interesses da Empresa também na
apuração do item “b”, neste particular, quanto ao enquadramento das Contas
“41111312 UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112 CHAMADAS INTER-
REDES (VC-1, VC2, VC-3” como Item de Assinatura Mensal) que haviam sido
reclassificados da sistemática de apuração cumulativa para a não cumulativa pela
auditoria inicialmente empreendida. Isto porque, através das várias respostas da
contribuinte a intimações realizadas pela Autoridade Fiscal foi constatado que nas
contas acima, nos vários códigos de classificação de item – Conv. 115/03,
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
23
tratando-se de contas totalizadoras de valores cobrados a título de assinatura
mensal, que não abrange a franquia de pulsos, enquadrando-se dentro da decisão
do STJ que entendeu tratar-se de serviço preparatório e atividade-meio, que não
se confunde com o próprio serviço de telecomunicação.
Todavia, nos exatos termos do Relatório da Diligência quanto a este item, “temos
que, ao alterar as contas "41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL - FIXO" e
"41112112 CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)" para a sistemática
cumulativa de apuração do PIS e da COFINS, a conta de n° "49110101 -
DESCONTOS CONCEDIDOS", passa a ser corretamente considerada, visto atuar
como redutora na apuração da base de cálculo das referidas contribuições, como
pode ser observado nos demonstrativos de fls. 3866 a 3892.”. Assim, o reexame
diligenciado também define em termos favoráveis à Empresa o questionamento
suscitado na Impugnação quanto a este aspecto.
(...)
Isso posto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, julgar
procedente em parte os lançamentos de fls. 2.057 a 2.068, cancelando as
exigências fiscais conforme relatório da diligência efetivada a fls. 3.089/3.105 e
demonstrativos integrantes do presente Acórdão, devendo ser dada continuidade
na cobrança dos valores relativos aos saldos remanescentes dos períodos 04/2008
a 08/2010, com os devidos acréscimos legais (multa de ofício de 75% e juros
moratórios).”
Do exposto, deve-se negar provimento ao recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme já analisado na Resolução CARF no 3301-000.299, o recurso voluntário é
tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade, do que deve ser conhecido.
PRELIMINAR
A referida Resolução reconheceu a conexão entre os Processos nos
10950.722026/2013-50 (auto de infração), 10950.722.014/2012-44 e 10950.722034/2012-15, que
serão julgados na mesma sessão.
Apenas para esclarecimento, o Processo no 10950.722034/2012-15 versa sobre
pedido de compensação relativo à COFINS do período de dezembro de 2008, enquanto o Processo
no 10950.722.014/2012-44 engloba os períodos entre abril de 2007 e agosto de 2011.
Já em relação ao laudo da empresa de auditoria independente, em atendimento à
Resolução CARF no 3301-000.299, o Relatório de Conclusão de Diligência, de 25.10.2017,
manifestou-se sobre os pontos divergentes, que serão analisados quando da resolução do mérito.
Deste modo, considero atendidas as questões preliminares.
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
24
MÉRITO
Mesmo após a decisão parcialmente favorável a recorrente no órgão julgador a
quo, restam matérias controversas para análise por este Colegiado, que serão ordenados
conforme trazidos pelo recurso voluntário e pelas manifestações, da recorrente, às diligências
efetivadas.
1. DA UTILIZAÇÃO DE VALORES PAGOS DE PIS/COFINS CUMULATIVOS PARA ABATIMENTO DOS
VALORES EXIGIDOS DE PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS
A recorrente constatou que, embora o acórdão recorrido tenha autorizado a
utilização dos valores pagos a título de PIS/COFINS cumulativos para compensação com os valores
exigidos de PIS/COFINS não-cumulativos, não houve a adoção do dispositivo quando da liquidação
da decisão pela unidade administrativa.
Através da Resolução CARF no 3301-000.299, o Colegiado requereu que a
autoridade tributária analisasse os quesitos constantes do laudo elaborado (fl. 3559 – arquivo não
paginável), no que diz respeito a supostas incorreções nos cálculos quando da implementação da
decisão da DRJ.
Pois bem.
No quarto quesito proposto, a auditoria independente indaga a respeito da
compensação inter-regimes, ou seja, se houve o abatimento dos valores recolhidos na sistemática
cumulativa na apuração dos valores do regime não-cumulativo, relativa a uma mesma receita
reclassificada pela fiscalização.
“Verificamos que não houve a compensação interregimes ao se processarem os
cálculos do Auto de Infração.
O valor exigido no Auto de Infração considerou como devido a diferença entre o
PIS e COFINS não cumulativos calculados pela fiscalização e aqueles já pagos. Mas,
desconsidera o crédito a favor da GVT a título de PIS e COFINS cumulativos que
resulta da mesma forma, da diferença entre os valores calculados pela fiscalização
e aqueles já pagos neste último regime.
Portanto, o valor exigido no Auto de Infração não considera possível redução
pelos valores já recolhidos no regime cumulativo.”
Em resposta ao quesito, a autoridade fiscal, no Relatório de Conclusão de Diligência,
de 25.10.2017, informa que:
“35. Em relação ao item acima, informamos que NÃO FOI EFETUADO O CÁLCULO
CONSIDERANDO A COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES, apenas foram apontados os
valores devidos e os valores pagos em cada regime, conforme planilhas de fls.
3027 a 3088.”
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
25
Nesse sentido, em obediência à decisão do julgador de piso, vota-se por dar
provimento ao pedido, para que seja efetivada a compensação dos recolhimentos a título de
PIS/COFINS cumulativo com os valores restantes do reenquadramento das receitas na não-
cumulatividade.

2. DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE
A recorrente requer, a este Conselho, que se reconheça os créditos de insumos
resultantes da reclassificação das suas contas de receita do sistema cumulativo para o não
cumulativo.
“(d) Deve-se reconhecer o direito à utilização dos créditos relativos às aquisições
de insumos para a prestação dos serviços de telecomunicações, segundo
procedimento analisado e avalizado por empresa de auditoria externa
independente, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., bem como deferida a
sua utilização para redução dos valores supostamente devidos a título de
PIS/COFINS não-cumulativos referentes aos anos-calendário de 2007 a 2011;”
O Termo de Informação Fiscal constatou que:
“77. Note-se ainda que, conforme cópia do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON), anexada às fls. 865 a 2003, a empresa não possui,
nos períodos de apuração aqui em análise, créditos de COFINS apurados passíveis
de aproveitamento no regime não cumulativo.”
Apesar de notificar a ausência de escrituração de créditos, a autoridade tributária
não ofereceu à recorrente a opção de retificação das DACONs ou a apresentação de controle para
apuração de créditos.
O julgador a quo, em relação à matéria, afastou o pedido da recorrente, da seguinte
forma:
“Quanto à apuração de créditos escriturais e classificação de contas na
sistemática de PIS e Cofins não cumulativos:
A Empresa argumenta que, pela legislação (Lei 10.637/202 e 10.833/2003), teria
direito a créditos dos tributos quando calculados pela sistemática não cumulativa,
mas não os calculava porque era antieconômico. Agora, seria viável a apuração
destes créditos, tendo em vista a reclassificação de receitas da sistemática
cumulativa (que não gera créditos) para a sistemática não cumulativa. Para tanto,
trouxe Carta de Auditoria Externa elaborada por empresa de consultoria
demonstrando qual o valor dos créditos escriturais de PIS/Cofins não cumulativos
que deveriam ser considerados tendo em vista a reclassificação das receitas,
tendo ou não excluído os valores da “Conta de Utilização”.
E, nesse sentido, solicitou o refazimento de toda a escrituração fiscal da empresa
sem verificar ou refazer a apuração dos créditos escriturais, de PIS e Cofins
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
26
apurados pela sistemática não cumulativa, aos quais alega ter direito,
especialmente a aquisição de insumos para a prestação de serviços.
Trata-se de um pedido descabido para a presente situação, dado que a própria
Empresa já havia efetivado esta apuração, expressa nos Dacons entregues
originalmente e depois retificados, conforme seu novo entendimento quanto à
reclassificação de receitas. Além do mais, os créditos que foram reconhecidos
parcialmente no processo das Dcomps (10950.722014/2012-44) dizem respeito à
aceitação de várias receitas na cumulatividade, consideradas inicialmente como
da sistemática não cumulativa pelo Fisco. O fato objetivo é que estas informações
quanto a créditos escriturais já estavam com a Empresa quando da apresentação
dos Dacons originais. A Fiscalização não empreendeu a auditoria para apurar os
créditos escriturais que a empresa era detentora, mas sim para verificar a
exatidão de contas, valores e critérios para a classificação das receitas em uma ou
noutra sistemática.
Desta forma, se algumas receitas voltarem a ser apuradas pelo critério da não-
cumulatividade, bastaria que a Empresa, detentora de todas as informações
necessárias para a reapuração de eventuais créditos, procedesse no refazimento
dos Dacons. Na presente situação, cujo foco de discussão recaiu na cobrança de
créditos tributários oriundos na reclassificação entendida inicialmente pela DRF
como equivocada de receitas para a cumulatividade (sendo que muitas delas
aceitas na Diligência efetivada e pelo presente julgamento), não faria sentido que
a Auditoria Fiscal apurasse créditos escriturais sobre receitas que a própria
Empresa não admite que se insiram na não-cumulatividade, sendo que a
discussão quanto à correta classificação destas ainda se encontra pendente de
julgamento definitivo na esfera administrativa.”
Com a devida vênia ao julgador, entendo que a ausência de retificação das DACONs,
enquanto não definitiva a decisão sobre o reenquadramento das receitas para o regime da não-
cumulatividade, não pode impedir o direito do desconto de créditos previstos no art. 3o das Leis
no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Aliás, a concessão dos créditos trata-se de determinação constitucional, como
medida de correção de distorções da cumulatividade na cadeia plurifásica, por ordem do art. 195,
§ 12, da CRFB, de 1988:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...)
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do capu t, serão não-
cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
27
Além disso, como a recorrente ataca o tema desde a impugnação, pela defesa da
manutenção das receitas na sistemática cumulativa, bem como pleiteia o reconhecimento dos
créditos da não-cumulatividade, caso se decida pela reclassificação das receitas para a não-
cumulatividade, entendo que o direito [aos créditos] só se extingue com o decurso de prazo de
cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa, nos termos dos
arts. 165 a 169 do CTN, que regem o indébito tributário.
Concordo com a argumentação da recorrente:
“Suponhamos que ao fim da esfera administrativa as receitas em questão sejam,
de fato, consideradas pertencentes ao regime não-cumulativo, contrariando as
alegações do contribuinte e adotando-se a reclassificação da RFB: o contribuinte
será duplamente prejudicado, uma vez pela adoção de um regime cujas alíquotas
são expressivamente maiores do que as praticadas no regime cumulativo e outra
porque perderá o direito aos créditos da aquisição de insumos!
Em que o pese o contribuinte não tenha agido por dolo (o que é incontroverso
nestes autos) ele ainda teria que arcar, segundo o acórdão recorrido, com o ônus
de, já prevendo antecipadamente o desfecho do litígio, retificar seus Dacons.”
Nesse sentido, ressalta a recorrente que os créditos já se encontram identificados,
destacando planilha contida às fls. 2361/2365, bem como apresenta parecer de auditoria externa,
que assim analisou o tema (fl. 2294):
Anexo V - Créditos de PIS e COFINS
Através de análise sumária no levantamento de créditos efetuado pela equipe
fiscal da GVT, identificamos que a mesma possui créditos de PIS e COFINS nunca
apropriados nas apurações pelo regime não-cumulativo, relativos ao período de
Abril de 2008 a Agosto de 2011.
Esse levantamento compreendeu apenas valores ligados a aquisição de bens do
ativo imobilizado, energia elétrica e locação de máquinas e equipamentos, sendo
que o montante do crédito pode variar, dependendo da classificação e tributação
(regime cumulativo e não-cumulativo) adotado para as referidas receitas.
Dessa forma, caso ocorra a reclassificação das receitas relacionadas às contas
contábeis 41111312 - UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL FIXO" e "41112112 -
CHAMADAS INTER-REDES (VC-1, VC2, VC-3), bem como as demais receitas
constantes no Auto de Infração, para o regime não-cumulativo, os créditos abaixo
elencados, mesmo que em forma de estimativa, deveriam ser considerados para
fins de identificação da base tributável.
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
28

Contudo, caso seja entendido que os valores relacionados às contas contábeis
"41111312 - UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL FLXO" e "41112112 - CHAMADAS
INTER-REDES (VC-1, VC2, VC-3), continuem enquadrados como receita cumulativa,
os créditos abaixo elencados, mesmo que em forma de estimativa, em relação às
demais receitas não-cumulativas, deveriam ser considerados para fins de
identificação da base tributável.

Os créditos referem-se a serviços utilizados como insumos, despesas de energia,
despesas de aluguéis de imóveis e de máquinas e equipamentos e despesas com bens do ativo
imobilizado (encargos de depreciação ou com base no valor de aquisição ou construção).
Portanto, constatada a infração que geraria débito das contribuições, pela
reclassificação de ofício das receitas para a sistemática da não cumulatividade, necessária
verificação do direito creditório deste regime, vinculado a essas receitas, cuja apuração dar-se-á
pela sistemática estabelecida no art. 3o, §§ 7o e 8o, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003:
Lei no 10.637, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
29
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Com efeito, a fiscalização ao alterar, de ofício, o sistema de incidência das
contribuições para o não cumulativo, em relação às receitas que foram classificadas pela
recorrente, originalmente, no regime cumulativo, deve considerar os créditos sobre custos,
despesas e encargos, para fins de apuração do valor devido destas contribuições.
Deste modo, voto no sentido de dar provimento ao pedido, quanto a esta matéria,
para determinar o retorno dos autos à unidade local competente para a análise do direito ao
crédito em relação aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos, sob os
aspectos da liquidez e certeza, aplicando a sistemática estabelecida no art. 3o, §§ 7o e 8o, das Leis
no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, de acordo com o regime de incidência das contribuições
sobre as receitas da pessoa jurídica, retomando-se, a partir de novo despacho decisório, o rito
processual normal.

3. DA ALEGAÇÃO DE RECEITAS ADICIONADAS PELA DILIGÊNCIA FISCAL
O julgador a quo entendeu por converter o julgamento da impugnação em
diligência, para que a autoridade lançadora se manifestasse a respeito da reclassificação das
contas “41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112 CHAMADAS INTERREDES
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
30
(VC1, VC2, VC3) da sistemática de apuração cumulativa para a não cumulativa, do tratamento
atribuído à conta “Descontos Concedidos (49110101)” e dos valores pagos a título de PIS/COFINS
cumulativo.
O Relatório de Conclusão de Diligência, de 27.03.2015, constatou que:
“15. Assim, conforme verificação efetuada nos arquivos fornecidos pelo
interessado e gerados conforme layout constante das intimações enviadas por
esta Seção, e do cruzamento das informações obtidas com os arquivos de notas
fiscais disponibilizados, constatamos que, nas contas “41111312 UTILIZAÇÃO
SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112 CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)”,
estão contabilizados, em valores significativos, apenas serviços classificados como
SERVIÇO MEDIDO, nas modalidades:
0301 Serviço Medido - chamadas locais
0302 Serviço Medido - chamadas interurbanas no Estado
0303 Serviço Medido - chamadas interurbanas para fora do Estado
16. Desta forma, resta comprovada a tese do contribuinte de que nas contas
“41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL – FIXO” e “41112112 CHAMADAS INTER
REDES (VC1, VC2, VC3)” não estão contabilizadas receitas provenientes de
assinatura telefônica.
17. Neste ponto, devemos nos amparar nas leis que estabeleceram o regime de
incidência não cumulativa para determinação dos valores de PIS e COFINS devidos
pelas pessoas jurídicas, quais sejam, a Lei no 10.637/2002 para o PIS e a Lei no
10.833/2003 para a COFINS, a seguir transcritas no que aqui interessa:
Lei 10.637/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para
o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o:
(...)
VIII
-
as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
(...)”

Lei 10.833/2003:
Art. 10 . Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 8o: ( Vide Medida Provisória no 252, de 15/06/2005 ).
(...)
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
31
VIII
-
as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
(...)” (grifos nossos)
18. Portanto, configurando serviço de telecomunicação, a apuração do PIS e da
COFINS se dá pelo regime de incidência CUMULATIVO. Como a assinatura básica,
especificamente para a empresa Global Village Telecom, não se enquadra no
conceito de serviços de telecomunicação, devido ao teor da decisão proferida no
Recurso Especial no 1.022.257 – RS (2008/0009004-4), as receitas provenientes
de assinatura devem ser tributadas com base no regime de apuração NÃO
CUMULATIVO para o PIS e a COFINS e essa foi a premissa utilizada quando da
classificação inicial das contas “41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL – FIXO” e
“41112112 CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)” no levantamento que
resultou no Auto de Infração de fls. 2057 a 2062 e 2063 a 2068.
19. Entretanto, após nova análise, conforme especificado nos itens 12 a 16 acima,
concluímos que nas contas de números “41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL –
FIXO” e “41112112 CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)” não há valores de
assinatura contabilizados, apenas prestação de serviços de telecomunicações, o
que enseja nova classificação das citadas contas, que devem então ser
consideradas na apuração do PIS e da COFINS no regime cumulativo.
20. Com isso, respondemos ao item “a” da diligência solicitada às fls. 2328 a 2337,
ou seja, assiste razão ao contribuinte quando afirma que as contas no 41111312 e
41112112 devem ser classificadas no regime cumulativo de apuração do PIS e da
COFINS. Desta forma, refizemos a apuração do PIS e da COFINS não cumulativos
para o período em questão, retirando da base de cálculo anteriormente utilizada
os valores referentes às duas contas em questão. As contas que foram
consideradas na apuração da base de cálculo das contribuições no regime não
cumulativo foram as seguintes:
Contas consideradas na apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo
41111101 ASSINATURA - WLL
41111102 ASSINATURA - FIXO
41111103 ASSINATURA - DIGITAL
41111104 ASSINATURA - VOX DDR
41111105 ASSINATURA -VOX 0800
41111199 ASSINATURA -Provisão
41111611 ATIVAÇÃO/INTERNET
41111612 ATIVAÇÃO/HABILITAÇÃO - FIXO
41111613 AUXÍLIO A LISTA
41111614 NÚMERO ESPECIAL
41111615 BLOQUEIO DO IDENTIFICADOR DE CHAMADA
41111616 CONTA DETALHADA
41111617 DESPERTADOR
41111618 NAVEGA E FALA
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
32
41111619 PACOTES - GVT - VAS
41111620 TAXA DE PORTABILIDADE NUMÉRICA
41111690 ATIVAÇÃO - PROVISÃO
41111691 IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
41111692 BLOQUEADOR DE CHAMADAS
41111693 CAIXA POSTAL DE VOZ
41111694 VIZUALIZAÇÃO DE CONTA PELA INTERNET
41111695 SERVIÇO DE AUTO DISCAGEM
41111696 CHAMADA EM ESPERA
41111697 SIGA-ME
41111698 CHAMADA EM CONFERÊNCIA
41111699 OUTRAS
41134240 ADSL - TAXA DE ATIVAÇÃO/INSTALAÇÃO
41134340 TAXA DE ATIVAÇÀO-INTERNET
41134430 DN - SERVIÇOS ADICIONAIS
41134520 PONTO NET - TAXA CONFIGURAÇÃO/RECONFIGURAÇÃO
41134530 PONTO NET - SERVIÇOS ADICIONAIS
41134550 PONTO NET CARR-TX CONFIGURAÇÃO/RECONFIG.
41134560 PONTO NET - CARRIER- SERVIÇOS ADICIONAIS
41134620 VD - TAXA DE ATIVAÇÃO/INSTALAÇÃO
41134630 VD -SERVIÇOS ADICIONAIS
41134720 VC - TAXA DE INSTALAÇÃO
41134810 VOX 0800 LIGHT - ASSINATURA
41134820 VOX 0800 LIGHT - TAXA DE INSTALAÇÃO
41134830 VOX 0800 LIGHT - SERVIÇOS ADICIONAIS
41134920 ACESSO - TAXA DE INSTALAÇÃO
41134930 ACESSO - SERVIÇOS ADICIONAIS
41135120 METRONET - SERVIÇOS ADICIONAIS
41135220 MULTINET - SERVIÇOS ADICIONAIS
41135320 V P N - TAXA CONFIGURAÇÃO/RECONFIG
41135330 V P N - SERVIÇOS ADICIONAIS
41135402 TAXA CONFIGURAÇÃO/RECONFIG
41136120 PREMIUN - SERVIÇOS ADICIONAIS
41136220 PREMIUN VOICE - SERVIÇOS ADICIONAIS
41136501 IAD - TAXA DE INSTALAÇÃO
41136510 OUTROS SERVIÇOS
DESCONTOS NÃO CUMULATIVOS
41136506 OUTROS SERVIÇOS COM O EXTERIOR
41980112 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INTERCOMPANY - INN
41210100 RECEITAS COM HANDSETS
41210105 RECEITAS COM ATA - VOIP
41210110 RECEITAS COM MODEM
41511103 SWAPS
49110100 DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
33
41111230 ALUGUEL - EQUIPAMENTO
41136502 IAD - ALUGUEL
41980110 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CO-BILLING
41951003 MULTAS CONTRATUAIS
41951004 MULTAS CONTRATUAIS - CLIENTES
41136509 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DADOS
41136504 COMISSÕES SOBRE VENDAS
41136505 VEICULAÇÃO MÍDIA
41969000 OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS
41980101 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
42090109 DOAÇÕES RECEBIDAS DE ATIVO FIXO
42090110 OUTRAS RECEITAS
42090112 OUTRAS RECEITAS - INTERCOMPANY - INNOWEB
42090113 OUTRAS RECEITAS - INTERCOMPANY – POP”
A recorrente afirma que as contas "Pacotes - VAS Dados", "Capacidade" e "PAY TV"
foram incluídas apenas em sede de diligência fiscal. O rol completo de contas seriam:
41511101 CAPACIDADE
41111622 CONFIGURAÇÃO/ INTERNET - IFRS
41111623 ATIVAÇÃO/ HABILITAÇÃO - FIXO - IFRS
41134921 ACESSO - TAXA DE CONFIGURAÇÃO - IFRS
41310001 MENSALIDADE PAY TV
41310003 A LA CARTE PAY TV 41310004 VIDEO ON DEMAND - VOD PAY TV
41310005 OUTRAS PAY TV
Caso fosse constatada tal situação, tratar-se-ia de modificação de critério jurídico,
em desobediência ao art. 146, do CTN.
Contudo, não é este o fato, não se socorrendo a recorrente da razão.
Para a conta 41511101 CAPACIDADE, a fiscalização observou que a própria
recorrente apontou a conta como totalizadora de receitas sujeitas ao regime não-cumulativo (fl.
2012).
“30. Quanto às contas acima, não há que se discordar da classificação adotada
pela empresa, visto tratar-se de receitas com vendas, aluguéis, multas,
manutenção de equipamentos, que, notadamente, não fazem parte do conceito
de serviços de telecomunicação e, consequentemente, não fazem parte das
exclusões legalmente estabelecidas para a não cumulatividade.”
No entanto, após a conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência,
mediante a Resolução CARF no 3301-000.299, o Relatório de Conclusão de Diligência, de
25.10.2017, provocado pelo quesito 2.b do laudo técnico de auditoria independente apresentado
pela recorrente, adentrou no mérito da classificação da conta CAPACIDADE (fls. 3784/3785):
“16. Prosseguindo, temos o item b do quesito no 2 do relatório elaborado pela
PwC:
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
34
“Item b)
Os cálculos apresentados nos Acórdãos consideraram a conta 41511101
"Capacidade" como componente da base de cálculo de PIS e COFINS não
cumulativos. No entanto, fomos informados pela Administração da GVT que
nessa conta estão registradas as receitas de cessão onerosa dos meios de
rede a outras operadoras, classificadas pela Administração da sociedade
como de natureza de serviço de comunicação, devendo assim ser tributadas
pelo regime do PIS e COFINS cumulativos.
Efeito identificado: em decorrência desse procedimento, verificamos que o
PIS e COFINS não cumulativos apurados como devido foram majorados em
R$ 1.939.763. Considerando o efeito da compensação interregimes temos
que a majoração de PIS e COFINS não cumulativos foi de R$ 1.174.343.”
17. Quanto à conta 41511101 "Capacidade", de acordo com as respostas da
própria empresa às intimações de números 501/2012 (fls. 684 a 730) e 651/2012
(fls. 737 a 768), a conta em questão refere-se a receitas sujeitas ao regime não
cumulativo (aluguel de capacidade da rede, capacidade necessária para a efetiva
prestação do serviço de comunicação consistente na transmissão de mensagem
de dados via internet entre o emissor e o receptor – nas palavras da empresa).
Assim, temos que a conta Capacidade refere-se a receita com aluguel de sua
capacidade de rede, que, notadamente, não faz parte do conceito de serviços de
telecomunicação prestados pela própria empresa e, consequentemente, não faz
parte das exclusões legalmente estabelecidas para a não cumulatividade. Assim, a
conta 41511101 "Capacidade” deve permanecer no regime de apuração não
cumulativo das contribuições para o PIS e a COFINS.” (destaques no original)
A recorrente argumenta que as receitas se referem à cessão onerosa dos meios de
rede entre operadoras e, portanto, se trata de serviços de comunicação, com recolhimento de
ICMS diferido, por força do Convênio CONFAZ no 126, de 1998, e devem ser excluídas da base de
cálculo do PIS/COFINS não-cumulativo.
Possuo entendimento oposto. Parece-me que a cessão onerosa de meios de rede
não representa qualquer tipo de prestação de serviço. Trata-se apenas de cessão de direito de uso
de redes de telecomunicações a outras empresas, esta, sim, prestadora do serviço que atenderá o
usuário final. Entendo que não se pode confundir a utilização de infraestrutura com a prestação de
serviço de telecomunicação.
Deste modo, por não representar qualquer prestação de serviço de
telecomunicação, correto o entendimento de submeter a conta 41511101 CAPACIDADE ao regime
de incidência não cumulativa das contribuições.
No que diz respeito às contas 41310001 MENSALIDADE PAY TV, 41310003 A LA
CARTE PAY TV 41310004, VIDEO ON DEMAND - VOD PAY TV e 41310005 OUTRAS PAY TV, não há
qualquer referência a elas no Relatório de Conclusão de Diligência, de 27.03.2015, ora atacado.
Entretanto, o Relatório de Conclusão de Diligência, de 25.10.2017, enfrenta a matéria:
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
35
“27. Quanto às contas 41310001 MENSALIDADE PAYTV; 41310003 A LA CARTE
PAYTV; 41310004 VIDEO ON DEMAND - VOD PAY TV; e 41310005 OUTRAS PAY TV,
as mesmas se referem a serviços de televisão por assinatura, conforme definido
no próprio relatório da PwC. Além disso, também foram indicadas pela própria
empresa nos demonstrativos referentes ao ano-calendário de 2011 como receitas
não-cumulativas (vide fls. 624 a 631 e 668 a 679 – contas inseridas na rubrica 2.1 -
receitas com vendas). Assim, não houve reclassificação dessas contas por parte
deste órgão, em nenhuma das análises efetuadas, não havendo, por
conseguinte, qualquer ajuste a ser feito quanto à classificação das mesmas
como integrantes do regime de apuração não-cumulativo de apuração do PIS e
da COFINS.” (destaque no original)
Deste modo, em relação a essas contas, por se tratar de receitas da não
cumulatividade pela própria classificação da recorrente, conforme constatado pela fiscalização,
trata-se de matéria estranha à lide, imperativo o seu não conhecimento.
Já as contas 41111622 CONFIGURAÇÃO/ INTERNET – IFRS, 41111623 ATIVAÇÃO/
HABILITAÇÃO - FIXO – IFRS e 41134921 ACESSO - TAXA DE CONFIGURAÇÃO - IFRS encontram-se
como reclassificadas para o regime não cumulativo desde o Termo de Informação Fiscal (fls.
2013/2015), portanto, requerem análise de mérito.
Pois bem.
A recorrente argumenta que tais contas não são se referem a receitas, mas, sim, a
“meros ajustes contábeis ao novo padrão adotado em obediência à normatização da CVM”.
Reproduzo a Resolução CVM n° 457, de 2007, alterada pela Resolução CVM n° 485,
de 01.09.2010:
Art. 1°. As companhias abertas deverão, a partir do exercício findo em 2010,
apresentar as suas demonstrações financeiras consolidadas adotando o padrão
contábil internacional, de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo
International Accounting Standards Board — IASB.
§ 1° Para fins de atendimento ao disposto no caput deste artigo, as
demonstrações financeiras consolidadas das companhias abertas deverão ser
elaboradas com base em pronunciamentos, plenamente convergentes com as
normas internacionais, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis —
CPC e referendados pela CVM. As demonstrações financeiras consolidadas das
companhias
abertas
serão
denominadas
"Demonstrações
Financeiras
Consolidadas em IFRS.
A convergência para contabilidade internacional gerou certa discrepância entre o
resultado apurado pela contabilidade antes e após 31 de dezembro de 2007. Após a implantação
da Lei no 11.638, de 2007, e da Lei no 11.941, de 2009, deu-se o encerramento do regime
tributário de transição (RTT) pela Medida Provisória no 627, de 2013, convertida na Lei no 12.973,
de 2013.
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
36
A Lei no 12.973, de 2013, introduziu um novo conceito de receita bruta, mediante
alteração no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que rege a legislação do imposto de renda:
“Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Ademais, esta lei estabelece a neutralidade tributária para os optantes do RTT:
Art. 64. Para as operações ocorridas até 31 de dezembro de 2013, para os
optantes conforme o art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não
optantes, permanece a neutralidade tributária estabelecida nos arts. 15 e 16 da
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, e a pessoa jurídica deverá proceder, nos
períodos de apuração a partir de janeiro de 2014, para os optantes conforme o
art. 75, ou a partir de janeiro de 2015, para os não optantes, aos respectivos
ajustes nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Co fins, observado o disposto nos arts. 66 e 67. (destaquei)
Em complemento, o art. 16 da Lei no 11.941, de 2009, determinava:
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de
receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do
exercício definido no art. 191 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não
terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao
RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo §
3° do art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos
reguladores que visem a alinhar a legislação específica com os padrões
internacionais de contabilidade." (destaquei)
Os lançamentos das receitas em questão ocorreram no ano de 2011, logo, sob
vigência da norma citada.
Por determinação legal, a Receita Federal do Brasil regulamentou a Lei no 12.973,
de 2014, mediante a edição da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 2014, que esclarece que:
TÍTULO IV DA ADOÇÃO INICIAL DOS ARTS. 1o A 71 DA LEI No 12.973, DE 2014
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
37
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I Da Data da Adoção Inicial
Art. 160. A data da adoção inicial dos arts. 1o, 2o, 4o a 71 e incisos I a VI, VIII e X do
caput do art. 117 da Lei no 12.973, de 2014, será 1o de janeiro de 2014 para as
pessoas jurídicas optantes nos termos do art. 75 da referida Lei, disciplinado pela
Instrução Normativa RFB no 1.469, de 28 de maio de 2014, e 1o de janeiro de 2015
para as não optantes.
Seção II Da Neutralidade Tributária
Art. 161. Para as operações ocorridas anteriormente à data da adoção inicial,
permanece a neutralidade tributária estabelecida nos arts. 15 e 16 da Lei no
11.941, de 2009, e a pessoa jurídica deverá proceder, nos períodos de apuração a
partir dessa data, aos respectivos ajustes na base de cálculo do imposto sobre a
renda, observado o disposto nos arts. 163 a 169.
Parágrafo único. Os ajustes de adição e exclusão na determinação do lucro real
controlados pelas subcontas de que tratam os arts. 163 a 169 têm como objetivo
manter a neutralidade tributária prevista no caput.
(...)
CAPÍTULO IX DO CONTROLE POR SUBCONTAS PARA AS PESSOAS JURÍDICAS
OPTANTES NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI No 12.973, DE 2014
Art. 176. A pessoa jurídica optante nos termos do art. 75 da Lei no 12.973, de
2014, poderá implementar o controle por subcontas de que tratam os arts. 163 a
169 em 1o de janeiro de 2015.
Pois bem.
O Despacho Decisório entendeu que as contas representativas de taxas de ativação
e habilitação não se incluem na definição de serviço de telecomunicação, portanto, devem ser
tributadas pelas contribuições pelo regime não cumulativo.
A recorrente afirma que a DRJ entendeu não haver documentação comprobatória e,
de modo a reforçar seu argumento, junta, em sede de recurso voluntário, os lançamentos do Livro
Diário das contas 41111622 CONFIGURAÇÃO/ INTERNET – IFRS, 41111623 ATIVAÇÃO/
HABILITAÇÃO - FIXO – IFRS e 41134921 ACESSO - TAXA DE CONFIGURAÇÃO – IFRS (fls. 3461/3464).
Por se tratar de prova documental que se destina a contrapor razões posteriormente trazidas aos
autos, conheço do documento, afastando a preclusão, nos termos do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Observando os lançamentos contábeis das contas, verifica-se o efetivo controle
dessas receitas, fruto da reclassificação para o padrão da contabilidade internacional. Deste modo,
portanto, entendo ter razão a recorrente, no sentido de que não se trata de receitas tributáveis,
não devendo ser incluídas na base de cálculo das contribuições, quer pela sistemática da não
cumulatividade, quer no regime cumulativo.
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
38
Nesse sentido, a contabilidade pode ser utilizada como ponto de partida na
determinação da base de cálculo dos tributos, contudo, ainda que a contabilidade classifique tais
contas como receita, cabe, sob o aspecto da fiscalização tributária, analisar o fato ou ato que deu
origem ao lançamento, para se definir se se trata de receita tributável, ou não.
Com efeito, voto por dar parcial provimento ao pedido, apenas para excluir da base
de cálculo do PIS/COFINS não-cumulativo as contas 41111622 CONFIGURAÇÃO/ INTERNET – IFRS,
41111623 ATIVAÇÃO/ HABILITAÇÃO - FIXO – IFRS e 41134921 ACESSO - TAXA DE CONFIGURAÇÃO
– IFRS.

4. DAS RECEITAS DE ASSINATURA E DOS SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO
Defende a recorrente que, em razão da distinção entre os conceitos de
comunicação, para fins de incidência do ICMS, e de telecomunicação, para fins de incidência do
PIS/COFINS, as receitas oriundas de atividades relacionadas à comunicação constituem
telecomunicação, como a assinatura e os serviços de valor adicionado, devendo ser tributadas
pelo regime da cumulatividade, apesar de não tributáveis pelo ICMS. Entende, assim, que os
serviços de comunicação são espécies do gênero telecomunicação.
Argumenta que a LGT ampliou o espectro do serviço de comunicação, definido
como regra-matriz do ICMS pelo art. 155, II, da CF, que passou a abarcar todo o conjunto de
atividades necessário à sua efetivação, e não somente o serviço que possibilita a comunicação
entre dois usuários.
Com efeito, sustenta que todas as atividades relacionadas com a comunicação,
dentre elas a assinatura e os serviços de valor adicionado, são alcançáveis pelo PIS/COFINS
cumulativos.
A assinatura básica encontra-se definida na Resolução Anatel no 426, de 2005, que
aprova o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), in verbis:
Art. 3o Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições:
(...)
XXIV - tarifa ou preço de assinatura: valor devido pelo assinante em contrapartida
da manutenção da disponibilidade do acesso telefônico de forma
individualizada para fruição contínua do serviço; (destaquei)
Por se tratar de disponibilização da rede de telecomunicações ao usuário, num
primeiro momento, parece classificar-se como serviço de telecomunicações, conforme definido no
art. 60 da Lei Geral das Telecomunicações.
Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a
oferta de telecomunicação.
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
39
§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio,
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de
símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer
natureza.
§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos,
dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus
acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e
complementam, inclusive terminais portáteis.
Contudo, assim constatou a fiscalização:
“43. No entanto, o interessado possui uma ação judicial transitada em julgado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), definindo que não cabe o ICMS sobre a adesão,
habilitação, disponibilidade e assinatura básica (sem pulsos). A ação judicial, de no
001/1.06.0090582-2, partiu de um Mandado de Segurança Preventivo da GVT
contra a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, datado de
03/05/2006, no qual a impetrante visava afastar a incidência do ICMS sobre os
serviços de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e
utilização previstos no Convênio ICMS no 69/98, por se configurarem em
atividades acessórias/preparatórias ao serviço de telecomunicação (vide
documentação de fls. 791 a 841).
44. A segurança foi inicialmente concedida, mas o acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul foi desfavorável à empresa, que então interpôs os Recursos
Especial e Extraordinário.
45. Transcrevemos abaixo a Ementa proferida no julgamento do Recurso Especial
no 1.022.257 – RS (2008/0009004-4), na data de 04/03/2008, pelo STJ:
“RECURSO ESPECIAL No 1.022.257 - RS (2008/0009004-4)
RELATOR: MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
ADVOGADO: SACHA CALMON NAVARRO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR: MÁRCIA REGINA LUSA CADORE WEBER E OUTRO(S)
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LC No
87/96. HABILITAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL CELULAR. LEGITIMIDADE.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. É cabível mandado de segurança contra norma tributária de
aplicabilidade imediata capaz de produzir efeitos concretos na esfera
patrimonial dos contribuintes.
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
40
2. As atividades meramente preparatórias ou de acesso aos serviços de
comunicação não podem ser entendidas como "serviço de
telecomunicação" propriamente dito, de modo que estão fora da incidência
tributária do ICMS. Não tem amparo, portanto, na Lei Complementar no
87/96 a cláusula primeira do Convênio no 69/98, que inclui as referidas
atividades preparatórias na base de cálculo do ICMS-comunicação.
Precedentes.
3. Impossibilidade de ser reconhecido direito líquido e certo à não-
incidência do ICMS sobre “serviços suplementares e facilidades adicionais”,
sem que haja explicitação de quais operações a recorrente entende
estarem inseridas em conceitos por demais vagos.
4. Incide ICMS sobre a cobrança de assinatura básica residencial, que se
constitui em verdadeira remuneração do serviço de telefonia, já que sua
previsão legal é de estabelecer valor mínimo que justifique a viabilidade
econômica do serviço com a contrapartida de franquia de utilização.
5. Recurso especial provido em parte.” (grifo nosso)
46. Inconformada, a empresa interpôs Embargos de Declaração, alegando, em
síntese, que, sendo autorizatária do serviço de telefonia fixa comutada, “a
assinatura que cobra de seus usuários é a prevista no Convênio ICMS no 69/98,
não se confundindo com a “assinatura básica” das concessionárias de telefonia
fixa que, por força de norma regulamentar da Anatel, são obrigadas a incluir 100
pulsos (400 minutos) de conversação no preço da dita “assinatura básica” (o que,
por óbvio, atrai a incidência do ICMS-comunicação)”
47.Frisou ainda a interessada, em seus embargos, que “a mesma não inclui
franquia de minutos no preço de sua assinatura, que tende apenas à manutenção
e fruição dos serviços por ela prestados. Ou seja: a assinatura por ela cobrada é,
na sua forma mais pura, uma atividade meio, um serviço preparatório à prestação
do serviço de comunicação.”
48. Os embargos declaratórios foram então julgados, em 09/12/2008, e assim
ficou a Ementa:
“EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.022.257 - RS (2008/0009004-4)
RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
EMBARGANTE : GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA GVT
ADVOGADO : SACHA CALMON NAVARRO COELHO E OUTRO(S)
EMBARGADO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MÁRCIA REGINA LUSA CADORE WEBER E OUTRO(S)
EMENTA
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
41
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO
CPC.CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O acórdão embargado reconheceu a incidência do ICMS sobre os valores
cobrados a título de assinatura básica, pois abrangem uma franquia de
pulsos mínimos por mês e, portanto, remuneram, pelo menos em parte, o
próprio serviço de comunicação.
2. No presente caso, entretanto, não se trata de assinatura básica, com
inclusão de franquia mínima de pulsos, mas de simples assinatura, que
apenas remunera os custos de manutenção do sistema de
telecomunicações colocado à disposição do usuário dos serviços de
telefonia. Necessidade de correção de erro material.
3. Tratando-se de simples assinatura - que não abrange franquia de pulsos
-, tal como prevista na cláusula 1o do Convênio ICMS 69/98, deve ser
reconhecida a ilegalidade da incidência do ICMS sobre valores cobrados a
esse título, por tratar-se de serviço preparatório e atividade-meio, que
não se confunde com o próprio serviço de comunicação, este sim
tributado pelo imposto. Precedentes de ambas as Turmas de Direito
Público.
4. O aresto embargado foi expresso em prover o recurso especial para
excluir da incidência do ICMS o serviço de habilitação. Obscuridade não
reconhecida.
5. Como a impetrante, ora embargante não especificou em que consistiriam
os "serviços suplementares e facilidades adicionais", o mandado de
segurança foi denegado por ausência de direito líquido e certo em face da
generalidade do pedido. A denegação da segurança por ausência de direito
líquido e certo não impede a repropositura da ação, por não ter sido
enfrentado o mérito da impetração, não fazendo, portanto, coisa julgada
material, mas apenas formal. Ausência de contradição.
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes,
para dar provimento também em parte ao recurso especial.” (grifo nosso)
49.Para que não reste dúvidas sobre o alcance da definição de assinatura básica
no presente caso, transcrevemos também excertos do Voto do relator, proferido
no julgamento dos embargos declaratórios:
“...
Assim, o fato de a assinatura básica remunerar franquia mínima de pulsos
foi determinante para que o aresto embargado concluísse que o ICMS
incide sobre os valores cobrados pelas concessionárias de telefonia a esse
título.
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
42
No presente caso, entretanto, não se trata de assinatura básica, com
inclusão de franquia mínima de pulsos, mas de simples assinatura, que
apenas remunera os custos de manutenção do sistema de
telecomunicações colocado à disposição do usuário dos serviços de
telefonia.
A embargante deixou claro na petição inicial do mandado de segurança
que a assinatura cobrada de seus clientes não abrange o fornecimento de
pulsos mínimos, como se observa da seguinte passagem do mandamus:
"Assim,
se
a
assinatura
é
atividade-meio
do serviço
de
telecomunicação (como assim o declara o próprio Fisco estadual, vide
supra), e o STJ rechaça veementemente a tributação pelo ICMS de
atividades-meio do serviço de telecomunicação, o resultado é que a
assinatura e demais atividades preparatórias do serviço de
telecomunicação não são tributáveis pelo ICMS.
Note-se que não se trata aqui de assinatura com inclusão de minutos
falados, mas sim - e tão somente - de pagamento pela
disponibilidade do serviço, sem inclusão de minutos. Trata-se de
típica atividade-meio, que repele a incidência do imposto estadual"
(fl. 10).
...
Tratando-se de simples assinatura - que não abrange franquia de pulsos -,
tal como prevista na cláusula 1o do Convênio ICMS 69/98, deve ser
reconhecida a ilegalidade da incidência do ICMS sobre valores cobrados a
esse título, por tratar-se de serviço preparatório e atividade-meio, que não
se confunde com o próprio serviço de comunicação, este sim tributado pelo
imposto.
...
O entendimento adotado neste Superior Tribunal de Justiça,
diametralmente oposto ao do tribunal estadual, é no sentido de que os
valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação,
disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços, não podem ser
incluídos na base de cálculo do ICMS por não se confundirem com o
serviço de comunicação.
Ainda que o preço destes serviços esteja incluído no valor do serviço de
comunicação prestado, não podem integrar a base de cálculo do ICMS, uma
vez que, salvo as exceções previstas na LC 87/96 (ex.: seguro e frete), antes
de fazer parte do aspecto quantitativo da obrigação tributária, o fato tem
de atender o aspecto material desta (seu fato gerador).
As atividades acessórias possuem natureza distinta do serviço de
comunicação e, por isso, não configuram o fato imponível do ICMS.
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
43
Entender de forma diversa seria violar o art. 108, § 1o, do CTN que veda a
aplicação da analogia com vistas a exigir tributo não previsto em lei.
50.Assim, a própria empresa afirmou, em juízo, que os valores cobrados dos
usuários a título de assinatura mensal não incluem a franquia mínima de pulsos e,
logo, excluem-se do conceito de serviços de telecomunicações.
51.Quanto ao Recurso Extraordinário perante o STF, o Ministro Ricardo
Lewandowski, em despacho datado de 28/04/2009, cuja cópia anexamos à fl. 840,
julgou prejudicado o recurso em razão do “. . . provimento ao Recurso Especial,
pelo STJ, para excluir da incidência do ICMS os serviços de adesão, habilitação,
disponibilidade e os valores cobrados pela recorrente de seus clientes a título de
assinatura, quando não abrangentes da franquia mínima de pulsos”.
52.É verdade que a ação levada ao Judiciário pela GVT tratava de ICMS -
Comunicação e a questão ora discutida se refere ao PIS e à COFINS. Entretanto
como o artigo 60 da LGT define serviços de telecomunicações e serviu de base à
decisão judicial favorável à empresa, conclui-se que o alcance de tal definição,
para fins tributários em geral, há de ser o mesmo, quer se esteja tratando de ICMS
– Comunicação, quer se esteja tratando de contribuição social federal, uma vez
que as respectivas legislações de regência desses tributos não contêm definição
de serviços de telecomunicações, o que leva à utilização do conceito constante do
citado artigo 60 da LGT, num e noutro campo de incidência.
53.Desta forma, resta claro o motivo da inclusão das contas de assinatura na base
de cálculo do regime não cumulativo do PIS e da COFINS.”
Restou decidido, portanto, que a assinatura básica, sem franquia de pulsos, tal
como consignado no Convenio ICMS 68/98 a que aderiu a recorrente, trata-se de serviço
preparatório e atividade-meio, que não se confunde com o próprio serviço de comunicação.
A fiscalização demonstrou (fls. 2512/2543 – Processo no 10950.722014/2012-44)
que as notas fiscais da recorrente segregam a franquia e o serviço de assinatura básica, tributando
pelo ICMS somente o valor referente à franquia e afastando os valores da assinatura mensal
daquela incidência tributária por não a considerar prestação de serviço de telecomunicação.
Ademais, vale destacar que foram considerados como serviços de telecomunicação
e, portanto, apurados na sistemática cumulativa, como reconheceu a fiscalização em
procedimento de diligência e posteriormente confirmado pela decisão recorrida em prol da
recorrente, os serviços de assinatura telefônica representados pelas contas "41111312
UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL - FIXO" e "41112112 CHAMADAS INTER REDE S (VC1, VC2, VC3)". Tais
contas efetivamente refletem os serviços medidos de chamadas locais, interurbanas no Estado e
interurbanas fora do Estado.
Nesse sentido, resta devida a incidência das contribuições, no regime não-
cumulativo, sobre as receitas de assinatura básica, sem franquia de pulsos, que se referem a
serviço preparatório e atividade-meio.
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
44
Em relação ao valor adicionado aos serviços de telecomunicação, retoma-se o que
estabelece o art. 61 da LGT:
Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de
telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas
utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação
ou recuperação de informações.
§ 1o Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações,
classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.
§ 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de
telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à
Agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o
relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações.
A recorrente informou, em resposta à Intimação no 651/2012 (fls. 745/768), que as
contas listadas, de fato, referem-se a serviços de valor adicionado e cuidam de “novas utilidades
relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de
informações”.
As contas são:
41111611 ATIVAÇÃO/INTERNET
41111612 ATIVAÇÃO/HABILITAÇÃO - FIXO
41111613 AUXÍLIO A LISTA
41111614 NÚMERO ESPECIAL
41111615 BLOQUEIO DO IDENTIFICADOR DE CHAMADA
41111616 CONTA DETALHADA
41111617 DESPERTADOR
41111618 NAVEGA E FALA
41111619 PACOTES - GVT - VAS
41111620 TAXA DE PORTABILIDADE NUMÉRICA
41111691 IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
41111692 BLOQUEADOR DE CHAMADAS
41111693 CAIXA POSTAL DE VOZ
41111694 VIZUALIZAÇÃO DE CONTA PELA INTERNET
41111695 SERVIÇO DE AUTO DISCAGEM
41111696 CHAMADA EM ESPERA 41111697 SIGA-ME
41111698 CHAMADA EM CONFERÊNCIA
41111699 OUTRAS
41134240 ADSL - TAXA DE ATIVAÇÃO/INSTALAÇÃO
41134430 DN - SERVIÇOS ADICIONAIS
41134520 PONTO NET - TAXA CONFIG./RECONFIGURAÇÃO
41134530 PONTO NET - SERVIÇOS ADICIONAIS
41134630 VD -SERVIÇOS ADICIONAIS
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
45
41134720 VC - TAXA DE INSTALAÇÃO
41134830 VOX 0800 LIGHT - SERVIÇOS ADICIONAIS
41134920 ACESSO - TAXA DE INSTALAÇÃO
41134930 ACESSO - SERVIÇOS ADICIONAIS
41135120 METRONET - SERVIÇOS ADICIONAIS
41135220 MULTINET - SERVIÇOS ADICIONAIS
41135320 V P N - TAXA CONFIGURAÇÃO/RECONFIG
41135402 TAXA CONFIGURAÇÃO/RECONFIG
41136120 PREMIUN - SERVIÇOS ADICIONAIS
41136220 PREMIUN VOICE - SERVIÇOS ADICIONAIS
41136510 OUTROS SERVIÇOS
Foram objeto de reclassificação, pela fiscalização, além das contas já identificadas
pela recorrente como serviço de valor adicionado, as seguintes contas, também, enquadradas
como serviço de valor adicionado, por se tratar de “atividade que acrescenta, a um serviço de
telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas
ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações” (fl.
2030):
41111613 AUXÍLIO A LISTA
41111617 DESPERTADOR
41111694 VIZUALIZAÇÃO DE CONTA PELA INTERNET
41111696 CHAMADA EM ESPERA
Por fim, a conta “41136510 – Outros Serviços” foi incluída na reclassificação, sendo
ela descrita como “serviços adicionais de equipamentos dados em geral” e, em mais detalhes,
“Locação de plataforma ger. dados/internet; locação plataforma ger. de voz – básico e estendido;
suspensão temporária dados a pedido; suspensão temporária voz a pedido”.
Nesse sentido, este Conselho possui precedentes sobre a classificação dos serviços
de valor adicionado na base de cálculo das contribuições do regime não-cumulativo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET. SERVIÇOS DE VALOR
ADICIONADO. REGIME DE INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.472/97, compreende-se serviço de
telecomunicação o conjunto de atividades estabelecido no caput, não observado
o conjunto, deve ser reconhecido como serviço adicional nos termos do art. 61, da
Lei 9.472/97.”
(Processo no 10880.726520/2009-88, Acórdão no 3201-007.672, Sessão de
25.01.2021, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior)

“SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FACILIDADE
E COMODIDADE.
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
46
Por não decorrerem de serviços de telecomunicações, as receitas relativas aos
serviços de facilidade (bloqueio e identificado de chamadas) e de prestação e
comodidade (PUC) são tributadas na sistemática não cumulativa das contribuições
sociais.”
(Processo no 16682.903429/2017-15, Acórdão no 3201-008.313, Sessão de
28.04.2021, Conselheiro Hélcio Lafetá Reis)
Nessa linha, por não se tratar de serviço de telecomunicação, as contas
representativas da assinatura básica e dos serviços de valor adicionado devem compor a base de
cálculo das contribuições na sistemática da não-cumulatividade.
Com efeito, nego provimento ao recurso na matéria, do que não merecem reforma
o procedimento fiscal e a decisão recorrida.

5. DO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIA EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CARF No 3301-
000.299
Conforme exposto, o primeiro julgamento do recurso voluntário conheceu do laudo
elaborado por empresa de auditoria independente, e determinou a conversão do julgamento em
diligência, para apreciação das questões aventadas no documento. Em síntese, os pontos referem-
se ao seguinte:
1) Quesito: Incorreta aplicação da conta “Descontos Concedidos — 49110101”
para o ano de 2010;
2) Quesito: Indevida tributação da conta “Receita Clientes Valores Baixados —
41980111”;
3) Quesito: Tributação da conta “Capacidade — 41511101” no regime não-
cumulativo, quando ela deveria constar no regime cumulativo;
4) Quesito: Demais contas (1 - Ativação/Internet — IFRS; 2 - Ativação/Habilitação
— IFRS; 3 - Acesso — Taxa de Instalação — IFRS; 4 - Mensalidade PAYTV; 5 - A La
Carte PAYTV; 6 - Video On Demand — VDF PAYTV; e 7 - Outras PAYTV);
5) Quesito: Créditos Escriturais;
6) Quesito: Compensação entre regimes.
Os quesitos 3 a 6 já foram tratados anteriormente no presente voto, do que restam
os quesitos 1 e 2.
Através do Relatório de Conclusão de Diligência, de 25.10.2017, a fiscalização
respondeu aos quesitos levantados, com os argumentos que passo a transcrever (fls. 3782/3783):
“6. Primeiro quesito questionado pela PwC:
“1) A conta "DESCONTOS CONCEDIDOS- 49110101" foi devidamente
utilizada como redutora das contas de receita "41111312Utilização
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
47
Serviço Loeal - Fixo" e "41112112 Chamadas Inter Redes (VC1, VC2,
VC3)"?' Em caso negativo, favor apontar sua correta utilização e o
impacto financeiro gerado.
Resposta: Nos cálculos preparados pela fiscalização, a conta "descontos
concedidos - 49110101" foi devidamente utilizada como redutora das
contas de receita "41111312 Utilização Serviço Local - Fixo" e
"41112112Chamadas Inter Redes (VC1,VC2, VC3)" exceto para o ano de
2010.
Os descontos concedidos se referem basicamente à atividade sujeita ao
regime cumulativo do PIS e da COFINS. Desse modo, através de análise em
relatório específico que demonstra os lançamentos desses descontos, a GVT
identificou quais estavam relacionados com a atividade sujeita ao regime
não cumulativo. Assim, procede a um ajuste manual na apuração com o
objetivo de reduzir o montante de descontos da parcela cumulativa na
mesma proporção em que o valor do desconto é considerado na base de
cálculo das contribuições não cumulativas.
Entretanto, verificamos que os descontos concedidos não foram
adequadamente aplicados aos cálculos do ano de 2010 elaborados nos
Acórdãos. Nesse caso, identificamos que (i) o ajuste manual do valor
redutor do saldo contábil da conta 49110101 - "Descontos concedidos", na
base de cálculo cumulativa, foi tributado como receita; e, (ii) o ajuste de
mesmo valor foi considerado como redutor da base de cálculo não
cumulativa.
...
Percebe-se que a parcela credora, referente à redução dos descontos
atrelados às contas de receitas cumulativas, foi tributada como não
cumulativa. Por outro lado, a parcela devedora que reduziria a base de
cálculo não cumulativa foi tributada como cumulativa.
Portanto, nota-se um aumento de descontos concedidos na base de cálculo
do PIS e COFINS cumulativos no valor de R$ 2.272.615, ao mesmo tempo em
que há um incremento na base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativos
no mesmo valor, mas com efeito de receita.
Por consequência, há um aumento indevido do PIS e COFINS não
cumulativos no valor de R$ 210.217, deixando-se de aplicar descontos
concedidos que reduziriam no mesmo valor o PIS e COFINS devidos. Por
outro lado, houve uma diminuição indevida do PIS e COFINS cumulativos no
valor de R$ 82.900.
...”
7. Quanto a este quesito, temos a afirmar que, conforme planilhas de fls. 3027 a
3053 (base de cálculo regime CUMULATIVO) a conta "DESCONTOS CONCEDIDOS-
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
48
49110101" foi devidamente utilizada como redutora das contas de receita
"41111312 Utilização Serviço Local - Fixo" e "41112112 Chamadas Inter Redes
(VC1, VC2, VC3)", ambas as contas tributadas no regime cumulativo do PIS e da
COFINS.
8. Não houve, por parte da empresa, em momento algum até a presente análise,
apresentação de quaisquer documentos que sugerissem ou comprovassem que a
conta "DESCONTOS CONCEDIDOS- 49110101" tivesse qualquer parcela passível de
dedução no regime NÃO CUMULATIVO.
9. Além disso, segundo consta da impugnação apresentada pelo interessado às fls.
2093 a 2216, ele próprio assevera que:
“De forma objetiva: o Fisco deveria ter subtraído das contas UTILIZAÇÃO -
SERVIÇO LOCAL - FIXO (41111312) e CHAMADAS INTERREDES (VC-1, VC2,
VC-3) (41112112), os respectivos valores de franquias registrados na conta
DESCONTOS CONCEDIDOS (49110101).”
10. Logo, estando as contas UTILIZAÇÃO - SERVIÇO LOCAL - FIXO (41111312) e
CHAMADAS INTERREDES (VC-1, VC2, VC-3) (41112112) corretamente vinculadas
ao regime de apuração CUMULATIVO, bem como a conta redutora DESCONTOS
CONCEDIDOS (49110101), não se vislumbra qualquer erro passível de correção
quanto a este ponto.” (destaquei)
A recorrente interpretou o resultado da diligência como desfavorável a ela, sob a
motivação de que não havia comprovação de que a conta é redutora da receita tributável pela não
cumulatividade. Contudo, no recurso voluntário, a recorrente entendeu que teria havido êxito
quando do julgamento pela DRJ:
“Consoante se extrai do acórdão recorrido, a Recorrente obteve êxito em primeira
instância com relação aos seguintes pontos:
(1) "Restou comprovada a tese do contribuinte de que nas contas
'41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL — FIXO' e '41112112 CHAMADAS
INTER REDES (VC1, VC2, VC3)' não estão contabilizadas receitas
provenientes de assinatura telefônica. Neste ponto, baseou-se a Auditoria
feita na diligência nas já citadas leis que estabeleceram o regime de
incidência não cumulativa para determinação dos valores de PIS e COFINS
devidos pelas pessoas jurídicas. E, configurando serviço de
telecomunicação, a apuração do PIS e da COFINS se dá pelo regime de
incidência CUMULATIVO, assistindo razão à Empresa quanto a este
aspecto." (fl. 3935)
(2) "(...) nos exatos termos do Relatório da Diligência quanto a este item,
'temos que, ao alterar as contas '41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO 7 LOCAL
— FIXO' e '41112112 CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)' para a
sistemática cumulativa de apuração do PIS e da COFINS, a conta de n°
'49110101 - DESCONTOS CONCEDIDOS', passa a ser corretamente
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
49
considerada, visto atuar como redutora na apuração da base de cálculo
das referidas contribuições, como pode ser observado nos demonstrativos
de fls. 3866 a 3892'. Assim, o reexame diligenciado também define em
termos favoráveis à Empresa o questionamento suscitado na Manifestação
de Inconformidade quanto a este aspecto." (fls. 4045/4046)
O acatamento dos dois pontos descritos deveria provocar: (i) a retirada da base
de cálculo do PIS/COFINS não-cumulativo, anteriormente utilizada, dos valores
referentes às contas "41111312 UTILIZAÇÃO SERVIÇO LOCAL — FIXO" e
"41112112 CHAMADAS INTER REDES (VC1, VC2, VC3)" e, (ii) ao transportar tais
contas para a sistemática cumulativa, considerar a conta "49110101 —
DESCONTOS CONCEDIDOS", visto ela atuar como redutora na apuração da base
de cálculo das referidas contribuições.” (destaquei)
Ora, se a conta "49110101 — DESCONTOS CONCEDIDOS" foi considerada tanto pela
fiscalização, quanto pela DRJ como redutoras das receitas na sistemática da cumulatividade, por
óbvio, não haveria impacto no montante de débito calculado da reclassificação das receitas para a
não-cumulatividade, que é o que cuida o presente.
Não havendo alteração do procedimento adotado pela fiscalização, nem
modificação do resultado do julgamento pela DRJ, não conheço da matéria, por estranha à lide.
Dando seguimento ao segundo quesito (fls. 3783/3784):
“11. Segundo quesito proposto pela PwC:
“2) O saldo total remanescente (credor ou devedor) nos regimes
cumulativo e não cumulativo presentes nas tabelas apresentadas pelos
acórdãos estão corretos considerando-se a integralidade das contas em
ambos os regimes?
Resposta: Através da análise das contas que compuseram o cálculo de
ambos os regimes, verificamos algumas inconsistências que acabaram por
afetar o saldo total remanescente nos regimes cumulativo e não
cumulativo. Apresentaremos o impacto de todos os ajustes, apontados nos
itens a seguir, na apuração do saldo total remanescente em quadro
específico na questão 5.
Item a)
Os cálculos apresentados nos Acórdãos acabaram por considerar na base
de cálculo de PIS e COFINS cumulativos a conta 41980111 "Receita clientes
valores baixados", que registra valores recuperados em processo de
cobrança junto a clientes inadimplentes. Pelo que fomos informados, esta
receita já havia servido de base de cálculo para PIS e COFINS cumulativos
em meses anteriores, quando do reconhecimento da receita pelo regime de
competência, e portanto não deveria ser considerada para compor
novamente a base de cálculo de PIS e COFINS por ocasião do faturamento.
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
50
Efeito identificado: em decorrência desse procedimento, verificamos que o
PIS e COFINS cumulativos apurados como devido foram majorados em R$
524.359.
...
Como consistentemente ocorreu pagamento a maior dessas contribuições
(vide questão 4), em verdade ter-se-ia R$ 524.359 como um crédito para
ser aplicado na compensação interregimes, não efetuada.”
12. Para correta compreensão das alegações constantes do “quesito 2 – a” do
Termo de Constatação elaborado pela PwC (fl. 3559 – arquivo não paginável), o
contribuinte foi intimado a apresentar “documentos contábeis que comprovem
que a conta 41980111 "Receita clientes valores baixados" realmente se refere a
receitas tributadas em operações anteriores. A comprovação deve ser efetuada,
preferencialmente, por meio do cruzamento entre as notas fiscais emitidas, sua
data de pagamento efetivo, o registro na conta de receita no mês em que foi
tributada e o registro na conta de dedução. Os documentos apresentados devem
abranger o período compreendido entre abril de 2008 a agosto de 2010 e devem
ser enviados em mídia digital.” - conforme consta na intimação de fls. 3624/3625.
13. Como resposta, foram enviados os documentos de fls. 3659 a 3734, bem
como os anexos “doc. 03A – receita clientes valores baixados” - arquivo não
paginável, fl. 3735, e “doc. 03B – Procedimentos de Controle – Valores
Recuperados), fl. 3736 a 3738, além do esclarecimento feito por via eletrônica e
anexado às fls. 3739/3740.
14. Analisando-se toda a documentação apresentada pelo contribuinte desde o
início do procedimento fiscal aqui efetuado, temos que assiste razão ao
interessado neste ponto. Inclusive, nas planilhas apresentadas às fls. 589 a 2011, a
conta 41980111 aparece no item 1.9 – receitas tributadas em operações
anteriores, alíquota zero. Não houve, por parte deste órgão, qualquer
questionamento prévio quanto à natureza da conta em questão, nem quanto a
sua tributação à alíquota zero. Entretanto, por um lapso, a conta 41980111
passou a integrar a base de cálculo das contribuições no regime cumulativo a
partir das planilhas anexadas às fls. 3027 a 3053.
15. Com isso, refizemos os cálculos referentes ao regime cumulativo, chegando
então aos resultados constantes das planilhas de fls. 3747 a 3752, 3761 a 3766 e
3775 a 3776, tendo já sido excluída a conta 41980111 da base de cálculo.”
Portanto, a fiscalização acatou as razões da recorrente, do que cabe chancelar as
conclusões da diligência nesta matéria e dar parcial provimento ao apelo, para excluir a conta
41980111 da base de cálculo das contribuições.

Fl. 4110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
51
6. DAS RECEITAS DE INTERCONEXÃO
Em relação ao tema, este Conselho possui o entendimento de que os valores
repassados a outras concessionárias a título de interconexão de redes devem ser contabilizados
como receita própria e, por esse motivo, não podem ser excluídos da base de cálculo da
contribuição1.
Contudo, em razão de decisão judicial favorável à recorrente, no âmbito do
Mandado de Segurança no 5000984-38.2010.404.7003/PR, pelo que se depreende da leitura do
acórdão recorrido (fl. 3237), foram descontados da base de cálculo do PIS/COFINS cumulativos,
nos períodos entre agosto de 2010 e agosto de 2011, os valores relativos às receitas de
interconexão:
Receitas de Interconexão:
Voltando a questionamento contido no item “a” da diligência solicitada sobre
aspecto importante da contestação da Empresa, temos que tecer as seguintes
considerações sobre a polêmica das receitas de interconexão.
Conforme Relatório de Diligência, estes valores foram excluídos da tributação
conforme decisão no mandado de segurança n° 5000984-38.2010.404.7003,
sendo que as mesmas têm influência apenas na apuração do regime cumulativo
das contribuições, tendo sido excluídas da base de cálculo cumulativa a partir de
agosto de 2010, conforme planilha de fls. 3.101, abaixo reproduzida:

O Mandado de Segurança transitou em julgado, após o não reconhecimento do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Nesse sentido, a recorrente requereu, em manifestação ao Relatório de Conclusão
de Diligência Fiscal, de 25.10.2017, nova baixa dos autos em diligência, “para que se excluam
também os valores acrescidos à base cálculo das autuações no período anterior a agosto de 2010,
referentes às receitas de interconexão”, em atenção à decisão judicial definitiva.

1 Acórdãos no 9303-009.620, 9303-009.622, 9303-009.623, 9303-009.624, 9303-009.625, 9303-011.938, 3301-
006.210, 3301-006.212, 3302-006.529, 3302-006.530 e 3302-007.140 a 3302-007.159.
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
52
Em 15.05.2018, a recorrente peticionou o desinteresse na nova diligência, em
virtude da habilitação administrativa do crédito, com amparo no art. 100 da IN RFB no 1.717, de
2017.
Quando da retomada do julgamento do recurso voluntário, após o retorno do
atendimento à Resolução CARF no 3301-000.299, o Colegiado entendeu, em razão da questão
aventada pela recorrente, que a matéria deveria ser objeto de nova diligência, de modo a se
determinar os valores das receitas de interconexão do período abrangido pelo presente. Nesse
sentido, foi expedida a Resolução CARF no 3301-000.806, do que foram verificados os valores pela
fiscalização, formalizados no Relatório de Conclusão de Diligência, de 12.11.2018, com as
seguintes conclusões:
3. Para responder ao questionamento contido na Resolução acima citada,
utilizamos os balancetes apresentados pela empresa (fls. 287 a 588), os
esclarecimentos prestados à Intimação 636/2012 (fl. 736) e as planilhas de cálculo
de interconexão (fls.3602, documento não paginável – também apresentado pelo
próprio contribuinte).
4. Os valores referentes a abril de 2007 a março de 2008 foram calculados da
seguinte forma (valores em Reais):

5. Os valores referentes aos demais períodos de apuração já haviam sido
informados pelo próprio interessado no curso do processo, nos documentos
citados no item 3 acima. Portanto, em relação a todo o período abrangido pela
análise aqui efetuada, temos que as receitas de interconexão são (valores em
Reais):
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
53

Em manifestação à diligência, a recorrente observou que o escopo da resolução
abrangia, apenas, os períodos entre abril de 2008 e julho de 2010. Apesar disso, em relação aos
valores apurados pela fiscalização, inclusive entre agosto de 2010 e agosto de 2011, a recorrente
apresentou sua concordância. Por fim, a recorrente expressa “falta de conformidade”, em razão
da apresentação dos valores das receitas de interconexão quanto aos meses entre abril de 2007 e
março de 2008, períodos que não possuem relação com este processo.
A despeito de todo esse esforço, entendo que a matéria não deve ser conhecida.
Isso porque, a recorrente desistiu expressamente da discussão da matéria, através
da opção da habilitação administrativa do crédito derivado da exclusão das receitas de
interconexão da base de cálculo cumulativa das contribuições, em razão da decisão judicial a ela
favorável.
O provimento do pedido da recorrente, neste tema, poderia resultar em duplo
aproveitamento de direito, o que, por óbvio, é vedado. Deste modo, não conheço do recurso na
matéria.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito,
negar-lhe provimento; e por conhecer, em parte, do recurso voluntário e, no mérito sobre a parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento: (1) para que seja efetivada a compensação dos
recolhimentos a título de PIS/COFINS cumulativo com os valores restantes do reenquadramento
das receitas na não-cumulatividade; (2) para determinar o retorno dos autos à unidade local
competente para a análise do direito ao crédito em relação aos bens e serviços adquiridos e aos
custos e despesas incorridos, sob os aspectos da liquidez e certeza, aplicando a sistemática
estabelecida no art. 3o, §§ 7o e 8o, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, de acordo com
o regime de incidência das contribuições sobre as receitas da pessoa jurídica, retomando-se, a
partir de novo despacho decisório, o rito processual normal; (3) para excluir da base de cálculo do
PIS/COFINS não-cumulativo as contas 41111622 CONFIGURAÇÃO/ INTERNET – IFRS, 41111623
Fl. 4113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722026/2013-50
54
ATIVAÇÃO/ HABILITAÇÃO - FIXO – IFRS e 41134921 ACESSO - TAXA DE CONFIGURAÇÃO – IFRS; e
(4) para excluir da base de cálculo das contribuições a conta "41980111 Receita clientes valores
baixados".
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 4114
DF CARF MF
Original